Tribunal: STM
Processo: 7000535-79.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. TIPO
PENAL. ADEQUAÇÃO. BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS.
PRÊMIOS. AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. REPASSE DO LUCRO. NÃO
OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA.
PERÍCIA. VALORES OBTIDOS. RESTITUIÇÃO TOTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA.
PROVIMENTO PARCIAL. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. A venda de bilhetes de rifa fraudulenta para vítimas identificadas, gerando a obtenção de
vantagem ilícita ao agente no ambiente castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251
do CPM. No crime de estelionato, as vítimas não podem ser incertas ou indeterminadas. Ao
contrário, precisam ser definidas.
2. Nessa situação, prevalece a especialidade do Direto Penal Militar, em detrimento aos crimes
contra a economia popular e às contravenções penais.
3. No ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na premeditada e detalhada preparação
do engodo, atraindo a credibilidade das vítimas.
4. A aplicação do brocardo do in dubio pro reo exige, no contexto probatório, considerável grau
de incerteza quanto à culpa do agente. Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a
condenação prevalecerá. Incidência da tese da proof beyond a reasonable doubt. Jurisprudência
do STF.
5. Os elementos colhidos na fase pré-processual podem ser contextualizados com as demais
provas e indícios para integrar a livre convicção motivada do juiz. Aplicação dos arts. 382 e 383,
ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
6. Nos crimes em que há muitos ofendidos, a mera indicação pelo MPM de quais vítimas devem
ser ouvidas em juízo não caracteriza, por si só, a apresentação de aditamento da Denúncia.
7. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, previstas no art. 69 do CPM, pode
resultar, por decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal.
8. Se todas as vítimas forem ressarcidas pelos danos sofridos, será aplicado o benefício de
diminuição da pena - art. 253 do CPM.
9. No ilícito de estelionato, o desejo de obter lucro fácil, mediante fraude, perfaz espécie de
motivo torpe. Trata-se de agravante genérica, a ser considerada na segunda fase da dosimetria
da pena.
10. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, aplica-se às
praças militares condenadas à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. A sua
incidência abrange, inclusive, aqueles militares que foram excluídos do serviço ativo, mas
mantêm algum vínculo administrativo (reserva remunerada ou não remunerada). Portanto, o
legislador ordinário conferiu, em amplo espectro, maior proteção às Forças Armadas.
11. Reforma da Sentença. Condenação. Provimento parcial do Apelo Ministerial. Decisão por
maioria.

Inteiro teor:
03/11/2022 17:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690632332160&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000535-79.2021.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO ALMEIDA DE MORAES
ADVOGADO: ALEKSANDER CUESTA DE OLIVEIRA (OAB AM5607)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DO MPM PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, CONDENAR O EX-
3º SGT RICARDO ALMEIDA DE MORAES À PENA UNIFICADA DE 4
(QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 316 (TREZENTAS E DEZESSEIS) VEZES,
EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS ARTS. 251, "CAPUT", C/C O 70, II,
ALÍNEA "A", E 73, AMBOS DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP, EM REGIME
INICIALMENTE SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "B", DO CP, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR EXPRESSA
VEDAÇÃO DO ART. 84 DO CPM, E A APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA
PREVISTA NO ART. 102 DO CPM, EXCLUINDO-O DAS FORÇAS ARMADAS.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO CONHECIAM E NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MATINHAM
A SENTENÇA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

03/11/2022 17:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690632332160&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
1/45
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000535-79.2021.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO ALMEIDA DE MORAES
ADVOGADO: ALEKSANDER CUESTA DE OLIVEIRA (OAB AM5607)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM).
ESTELIONATO.
TIPO
PENAL.
ADEQUAÇÃO.
BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS
IDENTIFICADAS. PRÊMIOS. AUSÊNCIA DE VENCEDORES.
INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. REPASSE DO LUCRO. NÃO
OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CARACTERIZAÇÃO.
ELEMENTOS
SUFICIENTES.
SISTEMA
TRIFÁSICO.
DOSIMETRIA DA PENA. PERÍCIA. VALORES OBTIDOS.
RESTITUIÇÃO TOTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVIMENTO
PARCIAL. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A venda de bilhetes de rifa fraudulenta para vítimas identificadas,
gerando a obtenção de vantagem ilícita ao agente no ambiente
castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM. No
crime de estelionato, as vítimas não podem ser incertas ou
indeterminadas. Ao contrário, precisam ser definidas.
2. Nessa situação, prevalece a especialidade do Direto Penal Militar,
em detrimento aos crimes contra a economia popular e às
contravenções penais.
3. No ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na premeditada e
detalhada preparação do engodo, atraindo a credibilidade das vítimas.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
2/45
4. A aplicação do brocardo do in dubio pro reo exige, no contexto
probatório, considerável grau de incerteza quanto à culpa do agente.
Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a condenação
prevalecerá. Incidência da tese da proof beyond a reasonable doubt.
Jurisprudência do STF.
5. Os elementos colhidos na fase pré-processual podem ser
contextualizados com as demais provas e indícios para integrar a livre
convicção motivada do juiz. Aplicação dos arts. 382 e 383, ambos do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
6. Nos crimes em que há muitos ofendidos, a mera indicação pelo
MPM de quais vítimas devem ser ouvidas em juízo não caracteriza,
por si só, a apresentação de aditamento da Denúncia.
7. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por decorrência lógica, no
estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal.
8. Se todas as vítimas forem ressarcidas pelos danos sofridos, será
aplicado o benefício de diminuição da pena - art. 253 do CPM.
9. No ilícito de estelionato, o desejo de obter lucro fácil, mediante
fraude, perfaz espécie de motivo torpe. Trata-se de agravante genérica,
a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
3/45
10. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art.
102 do CPM, aplica-se às praças militares condenadas à pena privativa
de liberdade superior a 2 (dois) anos. A sua incidência abrange,
inclusive, aqueles militares que foram excluídos do serviço ativo, mas
mantêm algum vínculo administrativo (reserva remunerada ou não
remunerada). Portanto, o legislador ordinário conferiu, em amplo
espectro, maior proteção às Forças Armadas.
11. Reforma da Sentença. Condenação. Provimento parcial do Apelo
Ministerial. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo do MPM para,
reformando a Sentença, condenar o ex-3º Sgt RICARDO ALMEIDA DE MORAES
à pena unificada de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso, por 316 (trezentas e dezesseis) vezes, em continuidade
delitiva, nos arts. 251, "caput", c/c o 70, II, alínea "a", e 73, todos do CPM, c/c o art.
71 do CP, em regime inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º,
alínea "b", do CP, sem o benefício do "sursis", por expressa vedação do art. 84 do
CPM, e a aplicação da pena acessória prevista no art. 102 do CPM, excluindo-o das
Forças Armadas.
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM) em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (12ª CJM), lavrada nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 0000037-14.2013.7.12.0012/AM, que
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
4/45
absolveu o ex-3º Sgt do Exército Ricardo Almeida de Moraes da imputação do
crime de estelionato, por 1.307 (mil e trezentos e sete) vezes (art. 251, caput, do
CPM), com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
A Denúncia assim narrou os fatos (Processo Relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. DENÚNCIA2):
“[...] Consta dos inclusos autos [...] que o 3º Sargento do Exército Brasileiro
RICARDO ALMEIDA DE MORAES [...] do efetivo do 6º Batalhão de Infantaria de
Selva, em Rondônia, promoveu a venda de rifas no período compreendido entre o
mês de fevereiro a 21 de julho do ano de 2012, não possuindo os prêmios
anunciados e com a intenção de não entregá-los aos supostos vencedores, obtendo
ilícita vantagem em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro os compradores
das rifas, em manobra fraudulenta ao anunciar ajuda à instituição de caridade do
montante arrecadado.
[...] MORAES vendeu rifas a diversas pessoas, dentre elas, militares. Entretanto, os
prêmios não foram sorteados e, consequentemente, entregues.
Dos trabalhos do Inquérito, extrai-se que o denunciado iniciou a venda das rifas no
mês de fevereiro de 2012. A data marcada para o sorteio foi de 21 de julho do
mesmo ano.
De acordo com o depoimento do 3° Sgt NIXON ANTERO NOGUEIRA, este militar
foi procurado pelo Cb FRANKLIN e o Cb ZARAMELLA após a data marcada para
o sorteio da rifa vendida pelo denunciado, em razão de não ter existido ganhadores.
Os três militares procuraram o Sgt MORAES, que não deu importância à
reclamação. Inclusive, orientou que procurassem o Subcomandante e o
Comandante de Companhia para relatarem o fato.
No depoimento do Cb DENIS AVAROMA SOARES, consta que o denunciado
informou que não houve ganhadores porque os números sorteados não
contemplavam os números dos bilhetes vendidos. Este argumento é inválido, pois
além de não haver a devida publicidade do ato, comprometendo-se a lisura do
certame, o procedimento não é utilizado no sorteio de rifas, já que um ganhador
será sempre sorteado através de rifa aleatória.
Os fatos foram levados ao conhecimento do Subcomandante, o qual reuniu alguns
militares lesados. Na reunião, foi proposto ao denunciado que se realizasse novo
sorteio com os compradores envolvidos, o que foi recusado pelo Sgt MORAES.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
5/45
Na referida reunião, conforme depoimento do Cb FRANKLIN SANTOS MONTES, o
denunciado apresentou uma pasta com uma grande quantidade de bilhetes não
vendidos, e alegou que os números sorteados estavam presentes nessa quantidade.
Disse ainda que discordava dos argumentos dos colegas de farda presentes na
reunião, acerca da obrigatoriedade de existir ganhadores.
Diante dos fatos da reunião, por não haver um consenso, o Subcomandante
determinou ao Sgt MORAES que devolvesse todos os valores referentes às vendas
de bilhetes, e que o comprador mais antigo presente relatasse o fato por escrito.
Conforme o depoimento do 2° Sgt WALLACE PEREIRA DA SILVA, o denunciado
havia dito, ainda, que a intenção da rifa era ajudar uma instituição de caridade da
cidade de Salvador/BA, sem mencionar o nome da entidade.
No depoimento do Sd CHARLLES KEYBSON DE ALMEIDA FERNANDES, que
tinha o denunciado como inquilino e vizinho, o depoente afirma que frequentemente
conversava com o Sgt MORAES sobre a rifa.
Disse que, dentro os prêmios da rifa, apenas havia visto um televisor usado e que
não era compatível com as descrições do sorteio. A motocicleta e computador
notebook não foram vistos por ele, muito embora o denunciado teria lhe relatado
que o vencedor poderia optar por receber a quantia ) [...] relativa ao preço da
moto.
De acordo com o 1º Ten AUGUSTO DOS ANJOS e com o próprio depoimento do
Sgt MORAES, o denunciado não conhecia nenhum responsável por entidade
beneficente, e nem ao menos sabia o conceito de entidade beneficente. Disse
ainda, que o Sgt MORAES não comprou nenhum dos prêmios por ocasião da venda
da rifa, e que o denunciado entregaria seu notebook pessoal, caso alguém fosse
sorteado nesse prêmio. No caso de sorteio da TV, entregaria uma já usada. E, caso
sorteasse a moto, daria a opção de o sorteado receber o valor em dinheiro,
confirmando o relato do Sd CHARLLES.
Pelo relato dos fatos através das testemunhas [...] nota-se que o Sgt MORAES não
tinha intenção de entregar os prêmios prometidos. Por isso, aplicou método de
sorteio semelhante à loteria, onde sorteia-se apenas uma vez para ser caracterizado
um vencedor. Em rifas ordinárias - e regulares - sorteia-se até ser caracterizado
algum vencedor.
É consenso também entre as testemunhas, que o denunciado não tinha em sua
posse os prêmios que prometia, o que ratifica a posição de que ele tinha intenção
de reter para si todo o arrecadado.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
6/45
Ao final restou apurado na Perícia de fls. 362/363, que o Sgt MORAES
confeccionou 10.000 (dez mil) bilhetes para venda. Destes, 1.307 (mil trezentos e
sete) foram vendidos e contabilizados, 8.622 (oito mil seiscentos e vinte e dois)
não vendidos e contabilizados, e 71 (setenta e um) canhotos de bilhetes foram
perdidos, não sendo possível sua contabilização como vendidos ou não.
A referida perícia afirma o efetivo prejuízo de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e
trinta reais) causado pelo denunciado, suportados pelos compradores das rifas.
[...]” (grifos originais)
A Denúncia foi recebida em 18.11.2013 (Processo Relacionado: APM
nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. REC_DENÚNCIA6).
O réu foi citado em 21.11.2014; qualificado e interrogado em
25.11.2014 (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1,
docs. CITAÇÃO9, fl.1 e INTERR10, fls. 5/8).
Ao tempo do fato descrito na Denúncia (ano de 2012), o réu era maior
de 21 (vinte e um) anos (nascido em 28.9.1983). Foi licenciado das fileiras do
Exército em 24.11.2014, por não ter mais interesse em permanecer na vida militar
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc.
INTERR10, fls. 5/8).
Os ofendidos (3° Sgt Evangelista Alves Moura, Cb Franklin Santos
Montes, Cb Denis Avaroma Soares e Cb Madson Luiz Zaramella) foram inquiridos
em Juízo (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 108,
docs. VÍDEO2/VÍDEO13).
O MPM desistiu da oitiva do ofendido 3° Sgt Nixon Antero Nogueira,
restando apenas o seu depoimento prestado no IPM (Processo Relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM3, fls. 137/139).
As testemunhas ministeriais (Ten Cel Franz Rommel França do
Nascimento, Cap Augusto dos Anjos e Sd Charlles Keybson de Almeida Fernandes)
foram inquiridas mediante colaboração judicial com outros Juízos, em datas diversas
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 108, docs.
VÍDEO12/VÍDEO18).
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
7/45
O MPM desistiu da oitiva da testemunha Thomas Cleiton Oliveira
Lopes (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc.
MANIFESTAÇÃO16, fl. 2, parte final).
Com fundamento no art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa indicou 2
(duas) testemunhas (Tainã Araújo Neves da Cunha e Aldenor Batista Azevedo), que
foram inquiridas em Juízo (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 108, docs. VÍDEO12/VÍDEO18).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A Defesa apenas
pleiteou a juntada de Declaração da testemunha Aldenor Batista (Processo
Relacionado:
APM
nº
0000037-14.2013.7.12.0012,
Evento
1,
doc.
DILIGÊNCIAS23, fls. 3/5).
Em Alegações Escritas, o MPM manifestou-se pela condenação do réu
pelo crime previsto no art. 251, caput, do CPM, por 1.307 (mil trezentas e sete)
vezes (número de rifas vendidas) (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. ALEGAÇÕES24, fls. 2/6).
Na mesma fase processual, a Defesa, preliminarmente, sustentou a
nulidade do feito por suposta incompetência da Justiça Militar da União (JMU), em
razão do licenciamento do réu. Requereu, ainda, a nulidade da Denúncia, por
inexistirem nos autos a qualificação de todas as vítimas.
No mérito, pugnou pela absolvição do réu por ausência de dolo, pela
falta dos requisitos para o crime de estelionato e pela possível aplicação do Princípio
do in dubio pro reo. Afirmou, ainda, que a conduta praticada pode ser
desclassificada para contravenção penal ou crime contra a economia popular
previsto na Lei nº 1.521, art. 2º, inciso IX (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. ALEGAÇÕES25, fls. 2/10).
Em 26.3.2018, o CPJEx julgou improcedente a Denúncia e, com
fundamento do art. 437, alínea “a”, do CPPM, desclassificou a conduta do réu para o
art. 51 do Decreto-Lei n° 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) e/ou art. 2°,
inciso IX, da Lei n° 1.521/1951. Em consequência, declinou da sua competência e
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
8/45
determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de Rondônia, com fulcro no art.
442 do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento
9, doc. SENT1).
Contra a Decisão declinatória, o MPM interpôs Recurso em Sentido
Estrito (RSE). Em suas Razões Recursais, afirmou que o fato se amoldava ao tipo
penal previsto no art. 251, caput, do CPM, devendo ser mantida a competência da
JMU (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Eventos 13 e 26,
docs. RSE1 e RAZRECUR1).
Em Contrarrazões, a Defesa pleiteou a manutenção da Decisão
vergastada, devido, na sua ótica, à inexistência do crime previsto no art. 251, caput,
do CPM, pela ausência dos seus requisitos (Processo Relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 34, doc. CONTRAZ1, fls. 2/11).
Em sede de juízo de retratação, o CPJEx manteve o seu entendimento
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 45, docs.
ATA1 e DISP_SENT2).
Na Sessão de Julgamento, os Ministros do Superior Tribunal Militar
(STM), por unanimidade, deram provimento parcial ao RSE nº 7000591-
20.2018.7.00.000 (Relatoria deste signatário), para, reformando a Decisão
hostilizada, definir a competência da JMU para processar e julgar o feito. Houve o
trânsito em julgado em 18.12.2018 (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 57, docs. ACOR3 e OFIC1).
Baixados os autos à origem, o Juiz Federal Substituto da JMU, em sua
peculiar óptica da interpretação da Lei de Organização da JMU (LOJMU),
modificada pelo advento da Lei nº 13.774, de 19.12.2018, decidiu sanear o processo
e não convocar o CPJEx, passando a atuar de forma monocrática no feito. Em
seguida, abriu novo prazo para Alegações Escritas (Processo Relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 66, doc. DEC1).
O MPM ratificou integralmente os termos das Alegações Escritas
anteriormente
apresentadas
(Processo
Relacionado:
APM
nº
0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 75, doc. MANIFESTAÇÃO1).
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
9/45
A Defesa, no mérito, corroborou os termos das suas Alegações Escritas
já apresentadas, bem como requereu o indeferimento das ministeriais (Processo
Relacionado:
APM
nº
0000037-14.2013.7.12.0012,
Evento
78,
doc.
MANIFESTAÇÃO1).
Em 29.3.2019, o Magistrado, monocraticamente, absolveu o réu, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por ausência de provas (Processo
Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 80, doc. SENT1).
O MPM interpôs o seu primeiro recurso de Apelação em 11.4.2019
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 83, doc.
APELAÇÃO1).
Em
3.10.2019,
no
julgamento
da
Apelação
nº
7000595-
23.2019.7.00.0000 (também de Relatoria deste signatário), os Ministros do STM,
por unanimidade, acolheram a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM) e anularam a Sentença recorrida, definindo a competência do
CPJEx para processar e julgar a APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012. Em
consequência, determinaram o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o
Colegiado a quo retomasse o processamento do feito (Processo Relacionado: AP nº
7000595-23.2019.7.00.0000, Evento 38, doc. 2-INTEIRO_TEOR).
Baixados os autos, a nova Sessão de Julgamento ocorreu em 3.5.2021
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 226, doc.
ATA1).
Nas Alegações Orais, o MPM aduziu que a venda das 1.307 (mil
trezentas e sete) rifas configurou crimes de estelionato distintos, pois o réu não tinha
a intenção de entregar os bens. Sustentou que a identificação de algumas vítimas é
suficiente para a configuração do crime. Ao final, requereu a condenação, na forma
como pleiteada na Denúncia (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 225, docs. VÍDEO2/VÍDEO3).
A Defesa, por sua vez, sustentou que a venda de rifas foi direcionada a
entidades carentes; há prova nos autos dessa intenção; inexiste estelionato contra
pessoa incerta; e as supostas vítimas estavam cientes das condições das rifas. Por
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
10/45
fim, pediu a absolvição por falta de provas e a aplicação do Princípio do in dubio
pro reo (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 225,
docs. VÍDEO3/VÍDEO6).
O CPJEx da Auditoria da 12ª CJM decidiu, por unanimidade, rejeitar
as preliminares. No mérito, absolveu o réu, com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do CPPM, pela razoável dúvida quanto ao dolo, aplicando o Princípio in dubio pro
reo (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 229, doc.
SENT1).
O MPM interpôs o presente Recurso de Apelação em 18.5.2021
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 232, doc.
APELAÇÃO1).
O Parquet Militar, em suas Razões Recursais, sustenta que os fatos
narrados na Denúncia foram comprovados; e a Sentença absolutória, por razoável
dúvida no tocante ao dolo, não pode prosperar. Assim, requer o provimento do
Recurso, com a consequente condenação do réu, como incurso, por 1.307 (mil
trezentos e sete) vezes, nas sanções do art. 251, caput, do CPM (Evento 1, doc. 1-
RAZAPELA).
A Defesa, em suas Contrarrazões, requer o não provimento da
Apelação interposta pelo MPM, mantendo-se a absolvição do réu (Evento 1, doc. 2-
CONTRAZ).
A PGJM, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se pelo conhecimento e parcial
provimento da Apelação, reformando-se a Sentença para condenar o réu por 5
(cinco) crimes de estelionato, somente em relação aos ofendidos mencionados
expressamente na Denúncia (Evento 7, doc. 1-PAREC_MP).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
11/45
O presente Recurso, interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido,
processado e julgado.
Conforme será demonstrado adiante, o Apelo do MPM merece
provimento parcial.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS.
Trata-se de Apelo do MPM, contra a Sentença que absolveu o réu ex-
3º Sgt Ex Ricardo Almeida de Moraes (ex-Sgt Moraes).
A Exordial Acusatória imputou ao Sgt Moraes 1.307 (mil trezentos e
sete) crimes de estelionato.
Segundo a Denúncia, em dinâmica resumida, o ex-Sgt Moraes servia
no 6º Batalhão de Infantaria de Selva (6º BIS), Guajará-Mirim- RO.
No período compreendido entre os meses de fevereiro e julho de 2012,
o Sgt Moraes praticou 1. 307 (mil trezentos e sete) crimes de estelionato ao vender -
diretamente ou por seus intermediários - bilhetes de rifa/sorteio para civis e
militares, sem possuir os prêmios prometidos (motocicleta, TV e notebook) e não
pretendendo entregá-los aos 3 (três) vencedores.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
12/45
A soma total dos prejuízos causados aos compradores dos bilhetes foi
avaliada pelo Laudo Pericial em R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais)
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0011, Evento 1, doc. LAU5,
fl. 2).
Após a data marcada para o sorteio pela Loteria Federal (21.7.2012), o
réu foi procurado por alguns militares que adquiriram a rifa. Ao ser questionado
sobre o resultado, informou-os que não houve vencedores e que os prêmios
ficariam “com a casa”.
Irresignados, esses militares procuraram os seus superiores.
Inicialmente, em reunião na presença do Subcomandante (SCmt) da
Organização Militar (OM), foi proposto ao denunciado que se realizasse novo
sorteio entre os compradores da rifa, hipótese recusada pelo ex-Sgt Moraes.
Então, o réu foi, por ordem do SCmt, instado a devolver o dinheiro
recebido criminosamente, tendo restituído os valores devidos somente para
alguns compradores.
Em Juízo, o réu declarou que não tinha problemas financeiros à época
dos fatos (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1,
doc. INTERR10, fl. 8).
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
13/45
Não obstante às evidências dos autos, o réu foi absolvido perante a
Primeira Instância, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por suposta
incerteza quanto ao dolo, aplicando-se o Princípio do in dubio pro reo.
O MPM recorreu da Sentença absolutória, afirmando existirem provas
suficientes para a condenação do réu.
Feita a breve recapitulação dos fatos, o pleito do MPM será analisado.
2. DA ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO
ART. 251 DO CPM.
A princípio, com o intuito de relembrar aos Srs. Ministros e à Sra.
Ministra o que foi consignado, por unanimidade, no Acórdão do RSE nº 7000591-
20.2018.7.00.0000, de 8.11.2018, convém breve retrospectiva.
No Processo supracitado, os Ministros do STM fixaram a competência
da JMU para o feito, em detrimento da Justiça Estadual de Rondônia, pela suposta
ocorrência de crime contra a economia popular e de contravenção penal.
Assim estabeleceu o Acórdão da autoria deste Relator, in verbis
(Processo Relacionado: RSE nº 7000591-20.2018.7.00.0000, Evento 30, doc. 2-
INTEIRO_TEOR):
“[...] Tem-se, pela instrução processual, que o réu promoveu a venda de rifa a
companheiros de farda sem, em tese, dispor de todos os prêmios anunciados, e sob
o pseudo argumento de se tratar de ação visando apoiar entidades beneficentes.
Durante a apuração, foi ouvida pequena parcela dos ofendidos, os quais afirmaram
ter adquirido os bilhetes, frise-se, em área sob a Administração Militar, sem,
contudo, receber informações concernentes ao possível ganhador. Após ser
interpelado, o réu limitou-se a esclarecer que não houve bilhete sorteado, portanto,
não haveria premiados.
Somente após a interveniência do Subcomandante da Unidade Militar, e de o réu
tomar conhecimento a respeito da necessidade de registro da rifa na CEF, parte dos
valores pagos pelos militares foram devolvidos. Vale dizer, sequer houve
espontaneidade do réu na devolução dos ganhos auferidos com a venda, sendo que
somente o fez dias após o sorteio e depois da ingerência do Comando.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
14/45
A partir desse cenário, observam-se, em tese, as elementares de crime militar, o que
definiria a competência desta JMU.
Não obstante, o CPJEx entendeu que o crime de estelionato, apontado na Peça
Pórtico, não estaria configurado, pois inexistiriam vítimas determinadas, o que
redundaria na desclassificação do referido tipo penal para outro delito e/ou
contravenção penal de competência da Justiça Comum Estadual.
De fato, a doutrina pátria ressalta que o delito em referência não se configuraria no
caso de o sujeito passivo ser indeterminado. [...]
Embora a premissa adotada pelo CPJEx possa, em tese, estar correta, sua
conclusão, a meu sentir, não conduz a mesma sorte.
Isso porque, os autos não apontam para sujeitos passivos "incertos" ou
"indeterminados".
Pelo contrário, trata-se de vítimas pré-determinadas, haja vista que o réu sabia,
exatamente, quem abordava, pois, em sua maioria, são companheiros de farda.
Nesse passo, não se pode confundir os conceitos de vítima "incerta" com o de
vítima "não identificada".
No caso dos autos, a maioria das pessoas que adquiriram os bilhetes da rifa foi
identificada - inclusive, porque houve a devolução de parte do dinheiro após a
intervenção do Comando. Assim, não se pode falar em vítima "incerta", o que
redundaria em tipo penal previsto na Lei
contra a economia popular.
É o caso, por exemplo, de se adulterar gasolina em um posto, pois não se sabe
quais foram as vítimas ludibriadas com a aquisição do combustível alterado. Nesse
caso, trata-se de vítimas "incertas" ou "indeterminadas".
Não obstante, diferentemente é o caso dos autos, pois apenas parcela das vítimas
não foi corretamente identificada.
Com efeito, utilizar a compreensão do CPJEx nos levaria ao equívoco de se apenar
com maior reprimenda o estelionato cometido em face de uma única vítima em
contraponto com aquele perpetrado em face de um número tal de vítimas que
impedisse a sua identificação em sua totalidade. Isso porque, se o réu tivesse, a
partir de um engodo, vendido a rifa a apenas um militar, responderia pelo crime de
estelionato [...].
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
15/45
Por sua vez, a venda de bilhetes, em circunstâncias semelhantes, desde que algumas
vítimas não tenham sido identificadas, acarretaria sua desclassificação para a Lei
que trata de crimes contra a economia popular [...].
Dito isso, deve-se perceber dois momentos chaves para não se afastar a lógica que
paira entre os tipos em comento.
No crime contra a economia popular, o agente, quando consuma o delito,
desconhece quem são as vítimas, como na adulteração de combustível. Logo, no
momento da prática da ação irregular, as vítimas são incertas, o que não impede,
eventualmente, a identificação de todos ou alguns em momento subsequente.
Por sua vez, no estelionato são pré-determinadas, pois a consumação é
concomitante ao contato com as vítimas conhecidas pelo agente. É o presente
caso, pois o agente vendeu a maior parte dos bilhetes para companheiros de
caserna.
Adotando-se a compreensão do Colegiado de Justiça a quo, bastaria que o réu,
respondendo à APM nessas circunstâncias, alegasse a venda de bilhetes a número
indeterminado de pessoas
para ser favorecido pela subsunção a infração com menor pena (crime contra a
economia popular), mascarando, com isso, o delito de reprimenda mais rigorosa
(v.g, estelionato). [...]
Como já mencionado, o crime de estelionato não exige que todas as vítimas sejam
identificadas. Isso porque, basta a qualificação de único ofendido para que o crime
em comento se perfaça. [...]
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
16/45
Dessa forma, havendo vítima identificada, deve-se analisar o possível cometimento
de crime de estelionato, o qual, nas circunstâncias retratadas nos autos, atrai a
competência desta Justiça Especializada.
In casu, destacam-se as seguintes vítimas, as quais foram inquiridas durante a
instrução processual: Cb Ex DENIS AVAROMA SOARES; 3° Sgt Ex EVANGELISTA
ALVES MOURA; 3° Sgt Ex
NIXON A. NOGUEIRA; e Cb Ex FRANKLIN SANTOS MONTES. Além desses
ofendidos, os autos apontam outros militares - na maior parte integrante da OM
do réu -, que também adquiriram os bilhetes da rifa e se sentiram lesados com a
conduta, razão pela qual se deve firmar a competência desta Justiça Especializada.
[...]
Em acréscimo, deve-se, ainda, ressaltar a especialidade do COM em face da Lei n°
1.521/1951, em se tratando de agente e ofendidos militares, cujo fato ocorreu em
área sob Administração Militar. Deve-se considerar, ainda, o choque que haveria
para a estabilidade da OM envolta no caso, pois teríamos em um ambiente armado,
pares e subordinados supostamente enganados por um companheiro de farda [...].
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Ministerial, para, reformando a
Decisão hostilizada, manter a competência do Juízo Militar para processar e julgar
os crimes, em tese, praticados pelo 2° Sgt Ex RICARDO ALMEIDA DE MORAES
contra militares da ativa [...]”. (Grifos nossos).
Como se constata na análise do julgado colacionado, a questão inicial
quanto à possível tipificação do delito já foi superada.
Verifica-se que várias vítimas militares foram identificadas. Isso
afasta a hipótese de crime contra a economia popular ou contravenção penal contra
vítimas indeterminadas.
Assim, passa-se à análise propriamente dita da conduta adotada pelo
réu, sob a óptica do tipo penal previsto no art. 251 do CPM (estelionato).
3. DESENVOLVIMENTO: DOS ARGUMENTOS DO MPM EM
RAZÕES RECURSAIS
Como introdução ao tópico, importa relembrar a Vossas Excelências
alguns aspectos sobre rifas.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
17/45
Rifa perfaz método tradicional de apostas, no qual o organizador da
campanha de arrecadação oferece um brinde para ser sorteado entre os participantes,
como retribuição pelo apoio recebido.
A motivação da rifa é beneficente, com objetivos não lucrativos,
utilizada para angariar algum montante financeiro a ser revertido para causas nobres,
geralmente ligadas à caridade.
Difere do sorteio, pois esse está no campo dos jogos de azar, com
objetivos e motivações diferentes. Nos jogos de azar, o objetivo é o lucro.
Aliás, o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) considera como
transgressão disciplinar tomar parte em jogos proibidos ou a dinheiro, em área
militar ou sob a Administração Castrense, conforme a previsão do Decreto nº 4.346,
de 26.8.2002, Anexo I, item 55. Portanto, a referida atividade é proibida em quartel.
Assim, o comportamento do réu iniciou-se, no mínimo, como
transgressão disciplinar.
Contudo, quando o réu obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo
alheio e mediante fraude, adentrou a esfera do crime pela presença dessas
elementares do tipo penal de estelionato, como se verá adiante.
O MPM argumenta, em suma, que a Sentença merece reforma para
fins de impor sanção penal, pois o réu não agiu com intenção de apoiar qualquer
entidade de caridade.
Ao contrário, o réu visava apenas ao seu lucro em detrimento de
outrem, mediante a criação de fraude com aspectos de rifa. Portanto, ocorreu o dolo
antecedente em sua conduta criminosa. Assim, há prova suficiente nos autos para
estabelecer a competente reprimenda penal.
Os argumentos ministeriais elencados nas Razões Recursais serão
analisados a seguir.
3.1 Da existência de dolo antecedente
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
18/45
O MPM requer a reforma da Sentença, no sentido de condenar o réu
pelo cometimento do crime previsto no art. 251 do CPM, por 1.307 (mil trezentos e
sete) vezes, em continuidade delitiva.
Segundo o Laudo Pericial, esse número de ilícitos corresponde à
quantidade de bilhetes vendidos, atestados pelo canhoto dos blocos de rifa (Processo
Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0011, Evento 1, doc. LAU5, fl. 2).
O MPM afirma, em suas Razões Recursais, que a Sentença não reflete
os fatos e as provas dos autos, pois inexistiria dúvida quanto ao dolo do réu.
O Órgão Ministerial entende que o dolo antecedente restou
suficientemente configurado, sobretudo em face das provas testemunhais produzidas
em Juízo.
Assim, afirma que o réu efetivamente praticou os crimes de estelionato
entre os meses de fevereiro e julho do ano de 2012, no interior do 6º BIS. Teria
obtido para si vantagem ilícita em prejuízo alheio ao induzir em erro, mediante meio
fraudulento, vários militares daquela OM.
Quanto ao dolo antecedente, as provas dos autos demonstram que
assiste razão ao MPM.
O réu adotou preparação cuidadosa para dar credibilidade à sua rifa
fraudulenta, bem como tentou manter para si o lucro dela auferido, mesmo após ser
descoberto.
Conforme se constata no caderno processual, os bilhetes vendidos pelo
réu continham imagens de uma Motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Fan 0
km (1º prêmio), além de menções a Notebook (2º prêmio) e TV 29 polegadas
Ultraslim (3º prêmio), para dar credibilidade ao suposto sorteio, cujo valor da rifa
era “1 por R$ 10,00 ou 4 por R$ 20,00” (Processo relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM3, fl. 23).
Para além, quando questionado, o réu dizia para as vítimas que o
montante arrecadado seria destinado à instituição de caridade, sem mencionar qual.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
19/45
E nem poderia, porque não havia.
Era mero engodo para comover as vítimas e tocá-las no âmbito
sentimental de solidariedade com o próximo, de modo a maximizar os seus lucros
com o crime.
Ademais, o réu tampouco mencionou que não possuía o primeiro
prêmio.
Da mesma forma, omitiu que os eventuais segundo e terceiro prêmios,
se fossem sorteados, eram aparelhos eletrônicos usados.
Aliás, o réu não apresentou as notas fiscais do notebook e da TV,
conforme o seu depoimento na Sindicância, inviabilizando, assim, a conferência da
data da compra dos bens.
O mentor da rifa limitou-se a afirmar que não sabia onde estava a nota
fiscal do notebook. Acrescentou que tinha comprado a TV de um Oficial,
apresentando, sem embalagem, fotos dos aludidos aparelhos eletrônicos (Processo
Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM3, fls. 32 e
96/97).
A informação de que os eventuais prêmios eram “usados” pelo próprio
organizador da rifa não constava no respectivo bilhete, caracterizando, mais uma
vez, o dolo antecedente do réu em ludibriar criminosamente as suas vítimas.
A premeditação do réu está nítida nos seguintes testemunhos colhidos,
logo após os fatos, na Sindicância e no IPM, portanto com a memória ainda muito
viva (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc.
18-PRECATÓRIA, fls. 27/45):
“3º Sgt Nixon Antero Nogueira, no IPM: que o Sgt MORAES lhe informou, no
momento da venda dos bilhetes, que a rifa destinava-se a uma entidade religiosa.
Disse ainda que após decorridos alguns dias foi procurado pelos Cb FRANKLIN,
Cb ZARAMELLA e outros militares, [...] os militares citados relataram-lhe o fato e
que tinham sido lesados, urna vez que já tinha ocorrido o sorteio da rifa e, no
entanto, não havia ganhadores. Os militares disseram que haviam procurado o Sgt
MORAES para questioná-lo sobre a não existência de ganhadores da rifa. Nessa
oportunidade os militares citados disseram que o Sgt MORAES não deu
importância, tendo também dito a outros militares que também o procuraram que
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
20/45
não havia ganhadores. [...] foi dito pelos Sd ALVES, Sd SOARES, Sd HERRERA e
outros militares do Aprovisionamento que o Sgt MORAES, em outro momento, tinha
realizado a mesma prática de venda de rifa, dum notebook, sem apresentar
ganhador. No mesmo dia, na parte da tarde, por volta das 14'h, o SCmt Btl, Maj
FRANZ ROMMEL, convocou uma reunião com todos os militares que tinham
comprado a rifa, mas somente alguns militares compareceram [...]. Disse que na
reunião [...] foi dada a ordem [...] para que o Sgt MORAES devolvesse o dinheiro
dos bilhetes e que o mais antigo presente, notificasse o fato por escrito.” ) (fls.
27/29)
“Cb Franklin Santos Montes, no IPM: [...] por volta do mês de março do
corrente, foi procurado pelo Sgt MOARES que o ofereceu 4 (quatro) bilhetes de rifa,
no valor R$ 20,00 (vinte reais). A referida rifa tinha o prazo do dia 21 de julho de
2012, para o sorteio, vinculado a Loteria Federal. Na segunda-feira, dia 23 de
julho, ficou sabendo que outros militares que teriam comprado a rifa perguntaram
ao Sgt MORAES quem teria ganho os prêmios da referida. Disse, também, que
nessa oportunidade o Sgt MORAES relatou que não houve ganhadores. Disse,
ainda, que no dia seguinte, dia 24 de julho, procurou pessoalmente o Sgt MORAES
e o indagou quem teria ganhado os prêmios e o mesmo respondeu que não havia
ganhadores. Ainda, o Sgt MORAES não deu maiores explicações sobre o fato.
Perguntado quem mais teria arguido o Sgt MORAES a respeito de haver ou não
ganhador, respondeu que Cb ZARAMELLA, Cb JESUS, Cb FRANQUISLEY e
outros que não lembra no momento. Perguntado se no momento de venda da rifa o
Sgt MORAES informou qual o motivo da rifa. respondeu que o Sgt MORAES
informou que era para ajudar uma igreja e nada mais. Perguntado se no momento
da venda o Sgt MORAES passou alguma informação acerca dos prêmios a serem
sorteados, se eram novos ou um local onde os mesmos pudessem ser vistos,
respondeu que o Sgt MORAES não informou nada a respeito. [...] Perguntado se no
momento da reunião o Sgt MORAES apresentou um controle de quantos bilhetes
foram vendidos e se, também, informou o motivo pelo qual não houve ganhador,
respondeu que o Sgt MORAES apresentou uma pasta com uma grande quantidade
de bilhetes não vendidos e que alegou que os números sorteados estavam,
supostamente, presentes nessa quantidade. Disse ainda, que o Sgt MORAES
discordou dos argumentos dos militares presentes na reunião, os quais diziam da
obrigatoriedade de existir ganhadores. Naquele momento, foi apresentada uma
proposta, pelo Sgt A MOURA de se fazer um novo sorteio no universo dos números
vendidos. Proposta negada pelo Sgt MORAES. Diante do fato de não se chegar a
um consenso, o SCrnt determinou ao Sgt MORAES a devolver todos os valores
referentes às vendas de bilhetes e que o mais antigo presente. comprador da rifa,
relatasse o por escrito. [...]” (fls. 30/32)
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
21/45
“ Cb Madson Luiz Zaramella, na Sindicância: [...] depois da rifa, eu perguntei
pra ele quem tinha ganhado a moto, ele me respondeu que não tinha havido nenhum
ganhador pra nenhum dos prêmios, aí eu estranhei, porque ainda não tinha visto
rifa que não tem nenhum ganhador, eu perguntei onde estava os prêmios e ele
respondeu se houvesse um ganhador ele ia comprar e que se alguém ganhasse a
moto ele ia dar a opção do ganhador levar o dinheiro ou a moto, ele só falou isso
depois do sorteio, na hora da venda ele não falou nada de entidade beneficente, só
depois do sorteio que não houve ganhador. [...]” (fl. 33)
“3º Sgt Evangelista Alves Moura, no IPM: [...] perguntado se no momento da
venda do bilhete da rifa, o Sgt MORAES explicou qual o critério seria o critério
utilizado para o caso de ser contemplado um número de bilhete não vendido,
respondeu que não foi informado. [...] Perguntado sobre se o Sgt MORAES
informou qual o motivo da venda da rifa, respondeu que o Sgt MORAES informou
que era para ajudar pessoas carentes. Perguntado se o Sgt MORAES informou
quem seriam essas pessoas carentes e qual entidade beneficente seria ajudada,
respondeu que não. Perguntado se os prêmios da rifa já haviam sido adquiridos
pelo Sgt MORAES no momento da venda e se estavam disponíveis para serem vistos
pelos compradores, respondeu que não fez essa pergunta e, também não foi
informado pelo Sgt MORAES sobre a existência dos bens da rifa e a disponibilidade
para vê-los. Perguntado se o Sgt MORAES informou se os prêmios eram novos ou
usados, respondeu que não informou. Mas, entendeu-se que eram novos, pois no
bilhete da rifa encontrava-se o termo ‘MOTO ZERO KM’ [...].” (fls. 34/36)
“Cb Denis Avaroma Soares, no IPM: [...] Após a data do sorteio foi procurar o Sgt
MORAES sobre os ganhadores da rifa. O mesmo informou que não houve
ganhadores pois os números sorteados não contemplavam os números dos bilhetes
vendidos. Disse ainda que foi feita uma proposta ao Sgt MORAES para fazer um
novo sorteio no universo dos números dos bilhetes vendidos. Proposta recusada
pelo Sgt MORAES. Após esse fato, foi levado ao conhecimento do SCmt e este
reuniu com alguns militares compradores de bilhetes [...] Na reunião com o SCmt,
mais uma vez, foi feita a proposta de se realizar um novo sorteio dentro do universo
dos bilhetes vendidos e o Sgt MORAES recusou novamente. Diante disso, o SCmt
determinou que o Sgt MORAES restituísse todo o dinheiro aos compradores da rifa.
Perguntado se no momento da venda da rifa o Sgt MORAES informou qual a
finalidade da mesma, respondeu que não. Perguntado se no momento da venda da
rifa o Sgt MORAES informou se os prêmios eram novos ou usados respondeu que
não perguntou e que, também, não informou. Respondeu, ainda, somente após o
sorteio questionou ao Sgt MORAES se ele já possuía a moto (1º prêmio) e ele
respondeu que ao ganhador seria facultado receber a moto, propriamente dita, ou o
seu respectivo valor. Perguntado se no momento da compra dos bilhetes o Sgt
MORAES disponibilizou e informou onde os prêmios pudessem ser vistos,
respondeu que não, o Sgt MORAES não informou nada. [...]” (fls. 37/39)
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
22/45
“Sd Charles Keybson de Almeida Fernandes, no IPM: [...] Perguntado se no
momento da compra dos bilhetes foi informado pelo Sgt MORAES acerca dos
prêmios ofertados, conforme o bilhete, se os mesmos eram novos, se já haviam sido
comprados, ou se estavam em algum local para serem vistos, respondeu que
perguntou somente pela motocicleta. Sobre a motocicleta, seu maior interesse, disse
que o Sgt MORAES respondeu que o possível ganhador teria a opção de receber o
valor, em dinheiro, correspondente a motocicleta ou o bem propriamente dito.
Ainda, o Sgt MORAES apresentou uma televisão, que estava em sua casa, sobre o
rack, como a televisão a ser dada ao ganhador. A televisão não era nova e estava
sendo usada pelo indiciado e, provavelmente, não era do tipo ultra slim, conforme
estava escrito nos bilhetes da rifa. A testemunha não viu e não perguntou sobre o
notebook. [...]” (fls. 40/42)
“Sd Thomas Cleiton Oliveira Lopes, na Sindicância: [...] ele me perguntou se eu
poderia ajudar ele a vender as rifas, porque o dinheiro era pra uma instituição, eu
não sei que instituição, porque ele ainda ia ver que instituição que ele ia dar o
dinheiro. [...]” (fl. 45)
São vários os testemunhos a afirmar pela inexistência de instituição de
caridade destinatária dos recursos da rifa/sorteio organizada pelo réu.
Para além, o 3º Sgt Nogueira, em seu depoimento no IPM, revelou ter
ouvido de outros militares do quartel que não havia sido a primeira vez, pois o
réu teria organizado rifa anterior, tendo como prêmio outro notebook, também
sem
apresentar
ganhador
(Processo
Relacionado:
APM
nº
0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. 18-PRECATÓRIA, fls. 27/29)!
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
23/45
Ressalta-se que, nos bilhetes, constava o nome do réu como
responsável e o número de telefone para contato, caracterizando a sua
responsabilidade total pela conduta. Inclusive, cooptou subordinados e um civil para
o seu desiderato criminoso, fazendo com que vendessem a rifa fraudulenta em
seu nome, expondo-os, fruto de suas condutas, a possíveis consequências penais.
O réu foi questionado em sede de Sindicância, instaurada logo após os
fatos, sobre quais seriam as eventuais Instituições de Caridade beneficiadas com a
arrecadação da rifa. Todavia, não soube apontá-las.
Isso se verifica no Relatório do IPM, referenciando o depoimento do 1º
Ten Augusto dos Anjos, o qual foi o Sindicante em procedimento administrativo
pretérito (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1,
doc. IPM4, fl. 98):
“ [...] O 1º Ten Augusto dos Anjos, em seu depoimento neste Inquérito e conforme
consta nos autos da Sindicância, relatou que cerca de mais de 20 (vinte) dias depois
de realizado o sorteio, ficou provado que o SGT MORAES não conhecia nenhuma
entidade beneficente, não conhecia nenhum responsável por entidade beneficente
e não sabia nem o conceito de entidade beneficente; disse que, aliado a isso, o
SGT MORAES não comprou nenhum dos prêmios por ocasião da venda da rifa;
[...] que se alguém fosse sorteado com o notebook ele entregaria um notebook de
sua propriedade. Se alguém fosse sorteado com a TV de 29’, ele entregaria ao
sortudo uma TV de segunda mão [...] e se alguém ganhasse a moto poderia dar
opção para o ganhador escolher entre uma quantia em dinheiro no valor da moto
ou a moto propriamente dita. [...] Declarou ainda que a rifa era sem prêmios e
sem finalidade comprovada. Disse também que o fato do SGT MORAES declarar
em sua inquirição na Sindicância que iria entregar prêmios de segunda mão no
caso de, para o seu azar, houvesse um sorteado, prova que na melhor das hipóteses
ele estava premeditando cometer o fato ilícito [...]”. (Grifos nossos.)
Posteriormente, em Juízo, o réu tentou justificar a sua conduta
criminosa. Contudo, acabou reconhecendo que não repassou dinheiro algum para
qualquer instituição de caridade, bem como não possuir a moto (primeiro prêmio) na
época da rifa (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento
1, doc. 18-PRECATÓRIA, fls. 46/49):
“ [...] que o valor da rifa era um bilhete por dez reais ou quatro por vinte reais;
que, quando iniciou a rifa, o interrogando possuía o segundo e o terceiro prêmio;
que, quanto ao primeiro prêmio (motocicleta), o interrogando ainda não a possuía
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
24/45
quando iniciou a rifa, pois existia a opção do vencedor escolher a moto ou o
correspondente valor; que todos tinham conhecimento desta opção; que assim fez
para evitar algum tipo de dano a motocicleta, em função do longo período para
venda dos bilhetes da rifa; que vendeu o primeiro bilhete no mês de janeiro ou
fevereiro de 2012; que, quanto ao segundo prêmio, um notebook de 14 polegadas, o
interrogando o havia adquirido em agosto de 2011, pela internet, que era novo, e
sua intenção era presenteá-lo a sua esposa, mas, antes disso, a mesma comprou um
notebook, e em novembro o interrogando decidiu incluí-lo na rifa que já planejava;
que, quanto ao terceiro prêmio, a TV de 29 polegadas ultra-slim, comprou-a em
dezembro de 2011 do Ten RAPOSO, de sua OM; que o mesmo a havia adquirido
por R$ 400,00, mas não a usou e vendeu para o interrogando por R$ 250,00; que
não vendeu todos os cupons da rifa e não lembra quantos cupons conseguiu vender;
que a maioria dos cupons foram vendidos fora do quartel, para civis e militares;
que não lembra quanto arrecadou; que fez a rifa sem fins lucrativos; que, com
exceção dos valores referentes aos prêmios, pretendia doá-los a quatro instituições
beneficentes, todas em Guajará-Mirim: Casa do Ancião, Associação de Idosos,
Centro de Convivência e Centro Despertar; que, quando iniciou a venda dos
bilhetes da rifa, o interrogando tinha pessoalmente condições de comprar a
motocicleta, mas não o fez por causa da opção já mencionada. [...] que as
fotografias que constam às fls. 288/289 não correspondem à televisão que estava
sendo rifada; que aquelas fotografias serviram apenas para mostrar o que era uma
televisão ultra-slim; que, quando vendeu as rifas, o interrogando explicava que o
sorteio seria realizado com base no milhar da loteria federal, extração de
21/7/2012, mas, por acreditar que venderia todos os bilhetes e assim haveria
ganhadores, não se preocupou, durante o período de venda dos bilhetes, com a
hipótese de não haver ganhadores, e assim não explicou aos que compravam os
bilhetes qualquer outra opção de premiação; que não houve doação à nenhuma
das instituições de caridade mencionadas; que muitas das pessoas que compraram
a rifa viram antes o 2° e o 3º prêmio; que o interrogando não se preocupou em
informar que havia adquirido a TV e o notebook em época anterior ao início da rifa
[...]”. (Grifos nossos.)
Ficou claríssimo que a versão do réu foi construída especialmente para
o interrogatório em Juízo, destoando do conjunto probatório dos autos.
Assim, houve dolo antecedente na conduta do réu, enfatizando-se que,
após ser descoberto e na presença do SCmt da OM, tentou manter o dinheiro
arrecadado consigo. Afirmou que não faria novo sorteio da rifa, demonstrando a
correção do argumento Ministerial.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
25/45
Antes dessa reunião com o SCmt, quando procurado por militares
compradores da rifa, os quais foram lesados devido à falta de ganhador, o réu
desdenhou-os, afirmando que “os prêmios ficariam para a casa”.
Na mesma ocasião, prosseguiu afirmando que, se caso os subordinados
estivessem insatisfeitos, deveriam procurar o Cmt Cia ou o SCmt. Logo, houve a
clara tentativa de livrar-se daquela pressão momentânea, valendo-se da intimidação
por força da sua graduação sobre os mais modernos.
Infere-se da lista de vítimas que o réu fomentava a venda das
rifas/sorteio para os subordinados, pois não se observa a indicação de nomes de
militares de círculos hierárquicos superiores ao seu, os quais também tenham sido
lesados na articulada artimanha.
Nesse amplo cenário, inexiste dúvida quanto ao dolo do réu.
3.2 Da prova além da dúvida (proof beyond a reasonable doubt).
O MPM, em suas Razões Recursais, refuta o ponto da Sentença sobre
a existência de dúvida quanto ao dolo do réu, tese na qual a absolvição foi
fundamentada.
Para tanto, o Parquet menciona que há prova além da dúvida razoável,
ensejando a condenação do réu. A tese da “prova além da dúvida” é conhecida como
“proof beyond a reasonable doubt”.
Essa tese, oriunda do Direito anglo-saxão, foi utilizada pelo STF no
julgamento da Ação Penal nº 470, nacionalmente conhecida como “Mensalão”,
conforme se verifica no Acórdão correspondente, mais precisamente, no excerto do
Voto do Exmo. Min. Luiz Fux, antigo Presidente do STF, in verbis (Acórdão da AP
nº 470, Publicação no DJe de 22.4.2013, fl. 1.503):
" [...] o critério de que a condenação tenha que provir de uma convicção formada
para ‘além da dúvida do razoável’ não impõe que qualquer mínima ou remota
possibilidade aventada pelo acusado já impeça que se chegue a um juízo
condenatório. Toda vez que as dúvidas que surjam das alegações de defesa e das
provas favoráveis à versão dos acusados não forem razoáveis, não forem críveis
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
26/45
diante das demais provas, pode haver condenação. Lembremos que a presunção de
não culpabilidade não transforma o critério da “dúvida razoável” em “certeza
absoluta”. [...]".
Ou seja, não é qualquer dúvida que enseja a obrigatória absolvição do
réu, mas tão somente aquela geradora de razoável incerteza sobre a sua
responsabilidade criminal.
Definitivamente, esse não é o caso dos autos.
A Sentença mencionou somente dois depoimentos para subsidiar a sua
tese de dúvida sobre o dolo do réu.
Contudo, esses testemunhos não possuem o condão de superar o
restante do contexto probatório, pois destoam da essência do que foi apurado.
O réu, inclusive, ludibriou também membros da sociedade civil,
quando fez promessas de ajuda e não as cumpriu.
No caso do civil Sr. Aldenor, o ex-Sgt Moraes foi além, cooptando-o
para vender a rifa fraudulenta, visando aumentar a sua margem de lucro.
Naquele momento, o réu induziu um inocente a aderir ao seu propósito
aparentemente nobre.
O civil, agindo sob total boa-fé, colaborou efetivamente para a venda
das rifas, inexistindo qualquer unidade de desígnios entre ele e o réu para a prática
de crime.
Contra todo o conjunto probatório dos autos e das provas colhidas em
sede do IPM e da Sindicância, os depoimentos do Sr. Aldenor Batista Azevedo e da
Sra. Tainã Araújo Neves da Cunha foram, equivocadamente, considerados
suficientes para estabelecer dúvida razoável.
Todavia, a análise do que foi dito em Juízo pelos dois depoentes
supracitados não afasta, por qualquer ângulo, a responsabilidade criminal do réu.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
27/45
O Sr. Aldenor, auxiliar de uma associação de idosos, afirmou em seu
depoimento, perante o Juízo, que vendeu rifas a pedido do réu, o qual,
supostamente, ajudaria instituições de caridade. Contudo, disse que não recebeu os
valores oriundos dessa arrecadação (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 108, doc. VÍDEO22).
A Sra. Tainã afirmou que o réu ajudou a coletar materiais e auxiliou
em algumas atividades em prol das crianças atendidas pelo seu Centro de
Convivência.
Segundo ela, o réu, na época dos fatos, afirmou que estava
sensibilizado com as dificuldades pelas quais a Instituição passava e a beneficiaria
de algum modo. Entretanto, a testemunha jamais recebeu os recursos financeiros por
ele prometidos (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento
108, docs. VÍDEOS 20/21).
Ou seja, nenhum desses dois depoimentos materializa a narrativa da
intenção do réu de que pretendia beneficiar entidades com o dinheiro eventualmente
arrecadado. Tal argumento se decompõe pela inconsistência material e tão somente
reflete um possível comentário do réu a esse respeito, sem, contudo, qualquer ação
efetiva nesse sentido.
Para além, outros depoimentos mencionados na Sentença são
exatamente no mesmo sentido: o réu teria dito para essas pessoas que pretendia
reverter o dinheiro da rifa para instituições de caridade.
No entanto, nunca o fez!
O réu sequer sabia quais entidades seriam beneficiadas com os
recursos arrecadados com a venda das rifas. Tampouco, os segundo e terceiro
prêmios prometidos eram “novos”, condição na qual, naturalmente, os
compradores acreditaram quando adquiriram os bilhetes.
Ademais, quando descoberto, o réu resistiu, no primeiro momento, em
aceitar devolver o dinheiro para as vítimas, pouco se importando com elas. E quando
o fez, não atendeu a totalidade dos fraudados, como foi determinado.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
28/45
Assim, inexiste dúvida sobre o seu comportamento delituoso.
Além disso, a prova colhida durante a fase pré-processual (Sindicância
e IPM), logo após a ocorrência dos fatos, é robusta para provar a conduta criminosa
do réu.
No Relatório do IPM, fica claro que o comportamento do réu incidiu
no art. 251 do CPM (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012,
Evento 1, doc. IPM4, fl. 98).
Mesmo sob a eventual argumentação de que os elementos colhidos na
fase pré-processual seriam meros indícios, cabe observar o teor dos arts. 382 e 383,
ambos do CPPM:
DOS INDÍCIOS
Definição
Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Requisitos
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou
remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros
indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.
Efetivamente, constata-se que os elementos colhidos na fase pré-
processual foram confirmados em Juízo, caracterizando o dolo do réu em obter lucro
fácil mediante a venda de rifa fraudulenta, a qual sequer possuía os prometidos
prêmios.
Nesse fio, conclui-se que o acervo probatório dos autos é suficiente
para caracterizar o comportamento ilícito do réu e a existência, à sobeja, de provas
para condená-lo pelos crimes cometidos.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
29/45
3.3 Crimes de estelionato – da quantidade de ilícitos cometidos pelo
réu.
O douto Representante do Parquet, em suas Razões Recursais, requer
a condenação do ex-Sgt Moraes por 1.307 (mil trezentos e sete) crimes de
estelionato, em continuidade delitiva. Isso porque toma por base o número de
bilhetes de rifa vendidos.
Contudo, em relação à quantidade de crimes, não lhe assiste razão.
O MPM descreve o modus operandi do ex-Sgt Moraes. Mediante
operação fraudulenta, praticou os crimes de estelionato, vendendo as rifas
diretamente às suas vítimas ou por intermédio de terceiros de boa-fé.
Contudo, compulsando os autos com a atenção devida, constata-se
que as vítimas identificadas são em menor número do que a quantidade de
crimes imputados ao réu nas Razões do Recurso Ministerial (1.307 bilhetes).
Note-se que uma pessoa pode comprar mais de um bilhete de rifa,
visando ampliar as suas chances no sorteio e, ao mesmo tempo, contribuir com
maior efetividade para a causa que lhe parece justa. Logo, o número de bilhetes
vendidos, nessa hipótese, é maior do que a quantidade de vítimas.
É o caso dos presentes autos, nos quais se demonstra que várias
vítimas compraram mais de uma rifa.
No intuito de melhor visualizar os argumentos do MPM, transcreve-se,
abaixo, o excerto pertinente (Evento 1, doc. 1-RAZAPELA, fls. /):
“[...] Trata-se de Ação Penal na qual o então 3º Sargento do Exército Brasileiro
RICARDO ALMEIDA DE MORAES foi denunciado pela prática do tipo inserto no
artigo 251, caput, do CPM, por 1.307 (mil trezentos e sete) vezes. [...] o acusado
promoveu a venda de rifas, nas dependências da citada OM, não possuindo os
prêmios anunciados e com a intenção de não entregá-los aos supostos vencedores,
sob a fantasiosa alegação de que tinha o objetivo de ajudar instituição de caridade.
Da análise das provas testemunhais produzidas, ponderadas com as especificidades
do caso concreto, resta evidente que o denunciado não tinha qualquer ligação com
entidades beneficentes e que, por óbvio, não tinha a intenção de prestar qualquer
tipo de auxílio a entidades do gênero. A afirmação do denunciado, além de
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
30/45
fantasiosa, teve, indiscutivelmente, o objetivo de dar maior apelo à adesão das
vítimas e de prestar credibilidade à conduta criminosa, comprovando o animus
lucri faciendi e tornando indubitável o dolo antecedente. Ademais, de o Apelado ter
convencido o Sr. Aldenor Batista Azevedo a vender rifas para ele sob a promessa de
que parte do montante arrecadado seria revertido em favor da associação de idosos
onde a testemunha defensiva trabalhava, ou o fato de o Apelado ter auxiliado o
Centro de Convivência Guajará-Mirim na coleta e doação de materiais reciclados,
conforme relatado pela Sra. Tainã Araújo Neves da Cunha, forma alguma
comprova que o Apelado tinha intenção de reverter o valor arrecadado com as
vendas das rifas para essas instituições, o que, de fato, não aconteceu.
Em verdade, o que se têm são dois testemunhos trazidos pela defesa, despidos que
lastro probatório, que não infirmaram o arcabouço probatório coligido aos autos
acerca da materialidade e da autoria delitivas. Em complemento, em nenhum
momento restou comprovada a aquisição dos prêmios oferecidos. Os objetos
apresentados pelo denunciado eram usados e, indubitavelmente, não foram
adquiridos com o fim de serem oferecidos como prêmio.[...].” (Grifo nosso.)
O Laudo Pericial aponta o número de 1.307 (mil trezentos e sete)
quando se refere à quantidade de bilhetes vendidos. Contudo, ao identificar as
vítimas, o mesmo documento indica a existência de 316 (trezentas e dezesseis).
Essa é a quantidade de pessoas efetivamente lesadas, com as quais
o réu, direta ou indiretamente, estabeleceu relação criminosa consubstanciada na
fraudulenta venda de rifa, sem prêmios, em prol de entidades beneficentes que
desconheciam o benefício.
A argumentação do MPM demonstra cabalmente a responsabilidade
penal do Sgt Moraes. Nesse ponto não há dúvidas.
Contudo, o número de 1.307 (mil trezentos e sete) crimes não confere
com a realidade. A identificação dessa quantidade de vítimas restou impossibilitada.
No estelionato, as vítimas não podem ser incertas ou indeterminadas. Ao contrário,
precisam ser definidas.
Não há dúvidas de que 316 (trezentas e dezesseis) vítimas foram
identificadas. Confira-se a literalidade do Laudo Pericial (Processo relacionado:
APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM4, fl. 34):
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
31/45
“ [...] d. CONFRONTO DOS NOMES LEVANTADOS NO MATERIAL PERICIADO
COM A LISTA APRESENTADA PELO INQUIRIDO – [...] a lista confeccionada de
acordo com os canhotos dos bilhetes da rifa (anexo 1) apresenta 316 (trezentos e
dezesseis) nomes [...].” (Grifo nosso.)
A conferência nos autos, mediante a visualização do anexo 1
mencionado no Laudo Pericial, feita em cada nome, confirma, exatamente, o total de
316 (trezentas e dezesseis) vítimas identificadas (Processo relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM4, fls. 36/41).
Assim, diante do dado concreto sobre a quantidade de ofendidos,
apurada em Laudo Pericial (trezentos e dezesseis), o argumento de que haveria
1.307 (mil trezentos e sete) estelionatos merece parcial provimento.
3.4 Do modus operandi
Segundo os mencionados testemunhos, a maneira de o réu ludibriar
criminosamente as suas vítimas era sempre a mesma.
Despido de escrúpulos, não hesitou no seu desiderato criminoso contra
os ofendidos ao oferecer-lhes, diretamente ou mediante terceiros autorizados, a
suposta rifa cuja finalidade seria angariar fundos para entidades beneficentes.
O réu não fornecia os nomes das entidades a ninguém, tampouco
detalhava a premiação.
Valeu-se do prestígio de que dispunha, da antiguidade perante os mais
modernos e do sentimento de solidariedade das vítimas para, fria e calculadamente,
consumar o seu deplorável delito contra os companheiros de farda.
Obviamente, nessa influência sobre as vítimas, pesava o fato de o réu
ser Graduado do Exército Brasileiro, fator que fornecia maior credibilidade à
hipotética legalidade da rifa.
Sem dúvidas, o réu valeu-se da ingenuidade e da confiança que as
vítimas lhe depositavam.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
32/45
Os elementos constitutivos dos crimes estão bem delineados, bem
como o seu modus operandi, que, aliás, ficou perfeitamente caracterizado na prova
dos autos.
Adotando idêntico modo de agir, o réu atuou em todos os estelionatos,
ao vender, direta ou indiretamente, as rifas fraudulentas sem possuir os itens de
premiação.
A venda dos bilhetes concretizava-se mediante a utilização de
informações incompletas sobre a natureza de alguns dos supostos prêmios, se novos
ou usados. A maioria das testemunhas detalhou que não recebeu essa informação.
Para além, o réu sequer esclarecia aos compradores dos bilhetes de rifa
para quais entidades beneficentes o dinheiro seria revertido, pois, obviamente, elas
não existiam.
Assim, o réu agiu muitas vezes, valendo-se do sucesso das ações
anteriores, no intuito de aumentar a sua vantagem ilícita.
3.5 Da Jurisprudência.
Embora inexistam muitos casos semelhantes na jurisprudência pátria,
há precedentes que certificam a venda de rifas fraudulentas como estelionato.
Confira-se:
“ [...] ESTELIONATO – [...] AGENTE QUE CONFECCIONA BILHETES DE
RIFA, PASSANDO A VENDÊ-LOS E NÃO ENTREGA O PRÊMIO AO
CONTEMPLADO, NEM DEVOLVE OS VALORES ANGARIADOS - PRESENÇA
DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO - PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA CALCADA NA ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE JOGO DE AZAR
-ARGUMENTO IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] Comete o
crime de estelionato quem com o propósito de locupletar-se ilicitamente,
confecciona bilhetes de rifa, vende-os e não entrega o prêmio ao vencedor, nem
devolve as quantias angariadas aos compradores de boa-fé. A alegação de que o
crime tem tipificação impossível, porque a rifa é considerada jogo de azar, não
socorre a pretensão absolutória, porque, ainda que se admita torpeza na instituição
de tais jogos, essa torpeza é, no caso, unilateral, do agente, já que a motivação dos
adquirentes, por sua finalidade benemerente, é de nobreza, valendo acrescentar-se
que, mesmo no jogo proibido, se ocorre a fraude, dela decorre a repressão penal
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
33/45
[...] (TJSC - APR: 150710 SC 1998.015071-0, Relator: José Roberge, Data de
Julgamento: 24.2.1999, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação
criminal nº. 98.015071-0, de Lages-SC.)". (Grifos nossos.)
Como visto, à semelhança dos fatos analisados nos presentes autos, a
jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) sentenciou que a
conduta de vender rifa fraudulenta caracteriza o delito de estelionato.
3.6 Conclusão parcial.
A conduta criminosa praticada pelo réu, por 316 (trezentas e dezesseis)
vezes, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM, devido à
presença de todas as elementares que o compõem.
Não resta dúvida de que os ilícitos de estelionato cometidos pelo réu
merecem a imposição de sanção penal, como medida repressiva e preventiva,
devendo ser reformada a Sentença absolutória.
4. DOS ARGUMENTOS DA DEFESA EM CONTRARRAZÕES
RECURSAIS.
Evidentemente, pelas convicções consignadas no presente Voto, a juízo
deste Relator, nenhum dos argumentos consignados pela Defesa do réu, em suas
Contrarrazões Recursais, merece acolhimento.
Todavia, para prestigiar o essencial mister constitucional da Defesa, os
fundamentos serão analisados.
4.1 Da identificação das vítimas.
Inicialmente, a Defesa argumentou que as vítimas não foram
identificadas, alegando a suposta nulidade da Denúncia.
Todavia, como já mencionado, o Laudo Pericial apontou os 316
(trezentos e dezesseis) ofendidos pela conduta do réu, ou seja, aqueles que
efetivamente adquiriram os fraudulentos bilhetes da rifa/sorteio (Processo
relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM4, fls. 36/41).
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
34/45
Ademais, a alegação de eventual nulidade da Denúncia já está
preclusa, pois o momento processual adequado para tal seria até as Alegações
Escritas, conforme o art. 504, alínea a, do CPPM:
Oportunidade para a arguição
Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações
escritas; [...]
Dessa forma, o argumento improcede.
4.2 Dos depoimentos.
A Defesa do réu menciona a prova testemunhal como lhe sendo
favorável, em especial os depoimentos da Sra. Tainã e do Sr. Aldenor.
Muito pelo contrário, o argumento não modificou o entendimento já
explanado na análise do Recurso Ministerial, porque há irrefutáveis provas sobre o
cometimento dos crimes pelo réu.
Observa-se que o réu valeu-se da boa-fé do Sr. Aldenor (este sem
qualquer unidade de desígnio criminoso com o ex-Sgt Moraes), ao utilizá-lo na
função de intermediário para a venda de bilhetes da rifa/sorteio fraudulenta, para
atingir o seu objetivo de lucro.
Tais testemunhos, inclusive, deixam claro que o réu não repassou
quaisquer valores arrecadados com a rifa para as entidades beneficentes vinculadas
aos depoentes.
A Defesa não trouxe ao processo fatos ou atos que possam comprovar
a inocência do réu.
4.3 Do dolo e da suficiência das provas.
A Defesa afirma que o dolo não ficou comprovado, além de suposta
insuficiência do conjunto probatório.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
35/45
O argumento está dissonante do todo o analisado no Recurso
Ministerial, uma vez que a vantagem ilícita ficou comprovada, obtida dolosamente
pelo réu em prejuízo alheio mediante a fraude perpetrada, para obter lucro fácil.
A prova pericial de contabilidade juntada aos autos demonstrou a
inequívoca vantagem financeira obtida pelo réu, que jamais repassou quaisquer dos
valores obtidos com a venda da rifa às instituições de caridade.
Na verdade, como afirmado em tópico anterior, referente aos
argumentos do MPM, os autos comprovam que o réu praticou os crimes de
estelionato com o necessário dolo antecedente. Além disso, há provas suficientes
para afastar a dúvida, sendo incabível a aplicação do brocardo in dubio pro reo.
Assim, as teses defensivas são improcedentes, mantendo-se a
convicção pela condenação do réu.
5. DOS ARGUMENTOS DA PGJM.
A PGJM, mediante o Parecer do Vice-Procurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, concordou com a maioria dos argumentos de
mérito do MPM, opinando pelo provimento parcial do Recurso.
Contudo, divergiu quanto à quantidade de crimes perpetrados, em
continuidade delitiva.
A PGJM aponta, em seu Parecer, que o MPM oficiante na Auditoria da
12ª CJM teria aditado a Denúncia, mediante a apresentação de petição, na qual
apontou reduzido número de vítimas (apenas cinco). Todavia, a afirmação destoa da
prova dos autos.
Compulsando-se os autos, a petição do MPM de piso somente
cumpriu o Despacho do Juiz, cujo teor ordenou que fossem apontados quais
ofendidos deveriam ser ouvidos em Juízo.
Em nenhum momento o MPM da Primeira Instância modificou o teor
da Denúncia, reduzindo-a para imputar ao réu somente 5 (cinco) estelionatos.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
36/45
Em verdade, o MPM apenas indicou 5 (cinco) ofendidos para serem
ouvidos em Juízo, em estrito cumprimento ao que foi determinado no Despacho
Judicial, conforme se verifica nos documentos pertinentes, in verbis (Processo
relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, docs. LAU5, fl. 7 e
DENÚNCIA2, fl. 5):
“DESPACHO
[...]
Destarte, devolvo vista dos presentes autos ao Parquet Milicien para que o mesmo
indique qual(is) ofendido(s) prestará(ão) declarações a respeito dos fatos narrados
na exordial acusatória ofertada. [...]”
PETIÇÃO DO MPM
“ [...] O Ministério Público Militar, por seu Representante, ao final assinado, em
atenção ao Despacho de fl. 372, vem retificar a parte final da Denúncia,
requerendo sejam ouvidos os ofendidos e as testemunhas abaixo arrolados [...]”
Assim, a interpretação de que a acusação do réu foi reduzida para 5
(cinco) condutas de estelionato não condiz, por qualquer ângulo, com o teor da
aludida Manifestação Ministerial.
Observa-se que, naquele momento processual, o argumento do MPM
era a ocorrência de 1.307 (mil trezentos e sete) crimes. Em decorrência, supunha-se
a mesma quantidade de ofendidos, o que tornaria a instrução processual inviável.
O teor do Despacho Judicial é claro no sentido de definir quais
ofendidos o MPM arrolaria para serem ouvidos em Juízo. A resposta Ministerial
somente restringiu-se a esse aspecto processual, sem qualquer modificação no teor
inicial da acusação.
Assim, o argumento pela existência de aditamento da Denúncia é
improcedente, o qual teria reduzido o número de vítimas para apenas 5 (cinco).
Em consequência, afasta-se, igualmente, o argumento da PGJM de
eventual aplicação dos arts. 253 c/c o 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM, na terceira
fase da dosimetria da pena, por reparação integral do dano produzido.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
37/45
Isso porque a devolução das quantias indevidamente recebidas a esses
5 (cinco) ofendidos não caracteriza a reparação total do dano. Como já analisado
em tópico anterior e conforme o Laudo Pericial, foram 316 (trezentas e dezesseis)
vítimas identificadas e não somente 5 (cinco) (Processo relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM4, fls. 36/41).
Ademais, inexiste nos autos qualquer documento comprovando
cabalmente que todas as 316 (trezentas e dezesseis) vítimas receberam o seu
dinheiro, em devolução aos bilhetes comprados da fraudulenta rifa.
As relações de nomes e valores que constam nos autos não
caracterizam essa suposta devolução do dinheiro à totalidade das vítimas, tanto pelo
número inferior de ofendidos apontados quanto pela existência de colunas em
branco (sem assinatura, confirmando a devolução do dinheiro) ou, simplesmente,
com um traço (Processo relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento
1, doc. IPM3, fls. 98/102; 199/203 e 205/209).
Dessa forma, a douta Manifestação da PGJM ecoa em parte, no
aspecto em que pleiteia a reforma da Sentença e a consequente condenação do réu
pelos crimes de estelionato cometidos.
Contudo, o número de vítimas e a aplicação dos arts. 253 c/c o 240, §§
1º e 2º, ambos do CPM, restam afastados, em face da falta de comprovação quanto à
reparação do prejuízo de todas as 316 (trezentas e dezesseis) vítimas.
6. DA DOSIMETRIA DA PENA.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
38/45
Após efetuada a análise pormenorizada deste Processo, impõe-se a
definição do quantum da reprimenda penal.
O réu foi absolvido em Primeira Instância e o Recurso ora analisado é
do MPM, o qual pleiteia a Reforma da Sentença a fim de condená-lo.
O STM, mediante o efeito devolutivo da Apelação interposta, reavalia
todos os aspectos e os fatores pertinentes em relação ao pedido feito pelo MPM para
condenar o réu.
Noutro giro, a declaração de eventual prescrição da pretensão punitiva
pela pena in concreto, qualquer que seja a eventual sanção imposta no STM, é
indevida, pois o Recurso é do MPM.
Portanto, o Órgão Ministerial ainda poderá recorrer em caso de
sucumbência, mesmo parcial, do seu Recurso, evitando-se, assim, a formação de
pena definitiva para a Acusação.
Adotando o método trifásico consagrado na doutrina e na
jurisprudência, procede-se à dosimetria da pena propriamente dita.
De plano, adianta-se que, por questões de política criminal, os crimes
de estelionato contra vítimas identificadas serão analisados em continuidade
delitiva, aplicando-se a fração de aumento ao final da dosimetria da pena, evitando-
se torná-la exorbitante e desproporcional ao crime cometido.
A adoção do mesmo modus operandi, em todos os delitos, revela
perfeita adequação à regra do art. 71 do CP, repetindo-se as condições de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
6.1 Dosimetria de 1 (um) crime de estelionato.
O art. 69 do CPM prevê as chamadas circunstâncias judiciais. Há 2
(duas) macrocircunstâncias e 8 (oito) microcircunstâncias judiciais no dispositivo
mencionado.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
39/45
Considerando as microcircunstâncias judiciais do art. 69 do CPM,
passa-se à análise das mais relevantes, com a valoração proporcional ao crime
cometido.
1ª Fase – Avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, não
podem passar incólumes a intensidade do dolo, a maior extensão do dano, os
meios empregados, a indiferença e a ausência de arrependimento do réu como
circunstâncias judiciais que exacerbam a pena mínima prevista em abstrato para o
crime de estelionato, com o preceito secundário de 2 (dois) anos de reclusão.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as
características do crime demonstram detalhado planejamento, mediante a impressão
cuidadosa dos bilhetes de rifa, com imagens de prêmios que sequer existiam, além
de visitas a entidades beneficentes e a pessoas a elas ligadas, dando a entender que
lhes poderia repassar parte dos recursos.
A maior extensão do dano verifica-se pela vultosa quantidade de
vítimas atingidas e a repercussão dos seus atos diante de toda a tropa.
Os meios empregados utilizados pelo réu devem ser considerados
para exacerbar a pena.
Valeu-se do sentimento mais puro de solidariedade das vítimas,
mediante a promessa de amparar necessitados com os recursos angariados com as
vendas dos bilhetes da rifa criminosa. Esse método causa extrema repugnância, pelo
total desprezo aos valores comumente pregados na caserna.
A indiferença com as vítimas e a ausência de arrependimento
sobressaltam. O réu somente tomou medidas efetivas para devolver o material
quando recebeu ordens do Subcomandante da OM.
Ao contrário, resistiu aos primeiros contatos dos militares lesados,
afirmando que a rifa não tinha vencedores e os prêmios ficariam com a “a casa”.
Assim, para cada uma das quatro circunstâncias judiciais
anteriormente mencionadas, acrescem-se 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
40/45
Partindo da reprimenda mínima de 2 (dois) anos, exacerbo-a em 1
(um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, resultando na pena-base de 3 (três) anos,
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, tornando-a provisória neste patamar.
2ª Fase – na fase intermediária, a agravante do motivo torpe, prevista
no art. 70, II, alínea a, do CPM, deve ser sopesada.
O intuito de toda essa ação criminosa perpetrada pelo réu baseou-se
em sentimento de pura ganância, de obtenção de ganho financeiro fácil e da falta do
respeito mínimo que é devido ao próximo.
Desse modo, acresço de 1/5 (um quinto) – a agravação mínima
prevista no art. 73 do CPM – a pena do réu, resultando em 4 (quatro) anos, 1 (um)
mês e 17 (dezessete) dias de reclusão. Não há atenuantes a serem consideradas.
3ª Fase – inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de
pena a serem sopesadas.
Não se aplicam os arts. 253 c/c o 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM, em
face da ausência de prova da reparação total do dano causado a todas as 316
(trezentas e dezesseis) vítimas.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu em 4 (quatro) anos, 1
(um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto, com base no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal Brasileiro (CP). O
regime inicial de cumprimento da reprimenda será reavaliado na fase da unificação
das penas, ao final, com os eventuais ajustes necessários. Essa observação é válida
para os crimes seguintes.
6.2 Dos demais crimes de estelionato.
Para a dosimetria da pena dos demais crimes de Estelionato,
cometidos exatamente mediante as mesmas características, aproveitam-se todas
os apontamentos feitos no subitem anterior. Inexistem motivos para ajustes.
Desse modo, a reprimenda para esses crimes é idêntica, qual seja, 4
(quatro) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
41/45
Assim, para os 316 (trezentos e dezesseis) estelionatos cometidos pelo
réu, considerados em continuidade delitiva, aplica-se o art. 71, caput, do CP. A
utilização do dispositivo do CP é a medida mais justa e proporcional ao caso,
segundo pacificado na jurisprudência do STM.
Contudo, devem-se observar as características particularizadas da
conduta criminosa do réu e do seu contexto: a rifa que foi vendida para todas as
vítimas era a mesma, sempre adquirida por baixos valores.
Assim, apesar do número elevado de crimes, o aumento em seu
patamar máximo, conforme prevalece na jurisprudência, não refletiria o caso
concreto. Essa medida tornaria a reprimenda deveras rigorosa, punindo o agente
de forma desproporcional, inclusive se comparada a ilícitos mais graves.
Definitivamente, não é isso que se busca.
A pena deve ser a mais adequada ao caso concreto, dentro dos
parâmetros permitidos em lei e com a sua detalhada individualização exarada pelos
julgadores. Deve ser a resposta estatal mais justa e adequada, atendendo aos
aspectos repressivo e preventivo.
Em consequência, considerando as peculiaridades do caso, aumenta-se
o quantum da sanção do réu no patamar de 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro)
anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Em decorrência, essa é a pena unificada pelos crimes de estelionato,
em continuidade delitiva, sendo a mais justa para as circunstâncias do caso.
Esse quantum recomenda que o cumprimento da pena seja iniciado em
regime semiaberto.
Portanto, o aumento foi de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias, decorrente da
continuidade delitiva dos eventos criminosos perpetrados pelo réu.
Assim, como a reprimenda definitiva do réu supera 2 (dois) anos,
incide, obrigatoriamente, a pena acessória de sua exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do CPM, por tratar-se de militar da reserva não remunerada
(R/2).
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
42/45
7. CONCLUSÃO.
A gravidade da conduta analisada nesta Apelação está bem
caraterizada. Não se pode olvidar que o comportamento adotado pelo réu feriu de
morte os princípios que regem as Forças Armadas.
O réu, militar Graduado que detinha o respeito dos seus subordinados
e da sociedade em geral, agiu com extremo menosprezo aos seus companheiros de
farda, ultrajando os valores cultuados diuturnamente na Caserna, em especial a
honestidade e a lealdade.
O Graduado desempenha papel de suma importância na vida
castrense, auxiliando ou complementando as atividades dos Oficiais junto aos
elementos subordinados.
O Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) assim estabelece em seu art.
37 e parágrafo único, in verbis:
Art. 37. Os graduados auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer
no adestramento e no emprego de meios, quer na instrução e na administração.
Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no
comando de elementos subordinados, os suboficiais, os subtenentes e os sargentos
deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e
técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das
ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes
estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e do moral das
mesmas praças em todas as circunstâncias. (Grifos nossos)
O réu, ex-Sgt do Exército, adotou, para além do aspecto criminal,
comportamento moral completamente contrário ao que lhe era imposto por lei,
sendo desleal com os seus subordinados ao vender-lhes rifa com prêmios
hipotéticos.
Para além, a sua conduta perfez péssimo exemplo para a tropa, pois
resistiu, em um primeiro momento, a devolver o dinheiro aos lesados, tentando dar
contornos de legalidade à fraude perpetrada. Foi indiferente às vítimas, tratando-as
com frase que denotaram o seu escárnio, como “não houve ganhadores e os prêmios
ficaram para a casa”.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
43/45
O Estado Juiz deve puni-lo por suas ações criminosas, de forma
repressiva e preventiva, visando, sobremaneira, atender ao interesse de toda a
sociedade, a qual deseja tutelar os essenciais serviços prestados pelas Forças
Armadas, última ferramenta de sua defesa.
Sra. Ministra e Srs. Ministros!
Assinalo a Vossas Excelências que não estamos julgando um réu
Graduado que se equivocou ao vender um bilhete de rifa por troco errado, porque o
prêmio não atendia alguma especificação técnica ou atrasou a entrega dos itens.
O presente caso refere-se a um réu estelionatário, cujo crime foi
bem planejado e executado, auferindo deplorável vantagem ilícita, mediante
meios fraudulentos, em detrimento de vários subordinados com vencimentos
sabidamente modestos.
Estamos condenando o Graduado que adotou essa conduta nefasta, não
por um equívoco, mas sim com intenso dolo de auferir vantagem ilícita sobre
outros militares, mediante meios fraudulentos. Além disso, o réu usou a
intimidação por força da sua graduação, sobre os mais modernos, para livrar-se da
pressão quanto ao resultado da rifa/sorteio.
Essas graves condutas configuram forte atentado aos valores
tradicionais que as Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se
afastar.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
44/45
Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade
institucional, diante do desvirtuamento comportamental. Há evidente fragilização
das estruturas institucionais, as quais estavam firmadas na confiabilidade.
A filosofia de vida do réu não se coaduna com o pensamento exigido
para os militares das Forças Armadas.
A graduação que o agente ostentava deveria ter sido exercida em prol
da Instituição e jamais contra os militares dela integrantes. Negou o cumprimento do
dever e desmoralizou a autoridade que legalmente lhe incumbia honrar.
O agente estava nas Forças Armadas somente de corpo presente, por
força do Direito, para atender aos seus interesses pessoais, sem comungar com a
verdadeira vocação exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere,
oferecendo a sua vontade e o seu tempo ao cumprimento do dever.
O juramento voluntário que fez perante a Bandeira do Brasil foi
esquecido, ferindo frontalmente a ética militar, pois deveria “amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal” (Inciso I do art. 28 do
Estatuto dos Militares).
Por fim, as condutas são típicas, ilícitas e culpáveis, sem quaisquer
excludentes. O dolo em todas elas, como elemento subjetivo motivador, está bem
caracterizado. A autoria e a materialidade são incontestes.
Pelas razões explicitadas, o Apelo do MPM merece parcial
provimento.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Apelo do MPM para,
reformando a Sentença, condenar o ex-3º Sgt RICARDO ALMEIDA DE MORAES
à pena unificada de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso, por 316 (trezentas e dezesseis) vezes, em continuidade
delitiva, nos arts. 251, caput, c/c o 70, II, alínea “a”, e o 73, todos do CPM, c/c o art.
71 do CP, em regime inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º,
alínea b, do CP. E nego o benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do
CPM. Aplico a pena acessória prevista no art. 102 do CPM, excluindo-o das Forças
Armadas.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
45/45

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346484v17
e do código CRC f92fa338.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 29/10/2022, às 20:11:22
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346484 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000535-79.2021.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO ALMEIDA DE MORAES
ADVOGADO: ALEKSANDER CUESTA DE OLIVEIRA (OAB AM5607)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 0000037-14.2013.7.12.0012/AM, que absolveu o ex-3º Sgt do Exército
RICARDO ALMEIDA DE MORAES da imputação do crime de estelionato, por
1.307 (mil e trezentos e sete) vezes (art. 251, caput, do CPM), com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
3. Em que pese o denodo ministerial na persecutio criminis, a meu
sentir, não há outra conclusão senão aquela tomada pelo Colegiado a quo, que
entendeu existirem dúvidas insanáveis quanto ao dolo de lesar os ofendidos, para
obter vantagem ilícita. Vejamos o que diz a Sentença ora atacada:
“(...)
Verifica-se que para a caracterização do crime de estelionato deve-se
ter a presença de três requisitos: aquisição de vantagem ilícita para si
ou outrem, o prejuízo alheio e a aplicação de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento para a consecução do fato delituoso.
Assim, para se ter um decreto condenatório contra um agente é
preciso ter comprovado nos autos, sem resquício de dúvida, todos
esses requisitos. Passe-se, portanto, a analisar se restou comprovado
no caso em tela a existência desses mencionados elementos referentes
ao crime de estelionato.
Compulsando os autos, observa-se que o acusado promoveu vendas de
rifas a colegas de farda militares da ativa. Não obstante o laudo
pericial ter assentado que as vendas das rifas não ficaram limitadas
apenas ao público militar e que se tornou impreciso determinar o
posto ou graduação dos compradores dos bilhetes (evento 1 fls.
242/244), os depoimentos dos ofendidos, das testemunhas e o
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346744 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
2/10
interrogatório do acusado comprovaram que o réu realizou venda de
rifas a militares, promovendo o sorteio em 21 de julho de 2012 de
acordo com os documentos constantes no evento 1, fls. 35 e 452.
Ocorre que a confirmação de venda de rifas por si só não basta para
caracterizar o crime de estelionato. Deve se ter, ainda, a comprovação
do induzindo ou manutenção de alguém em erro, mediante o uso de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Assim, para haver a adequação típica do crime em tela, é necessário
existir a comprovação da existência do elemento subjetivo do tipo
penal referente ao estelionato. Ou seja, trata-se da necessidade de
comprovação do dolo do acusado no sentido da vontade livre e
consciente de ludibriar os colegas de farda, por meio de fraude, para
obter a vantagem ilícita. Salientando-se não existir modalidade
culposa para o crime em tela.
A comprovação, isenta de dúvidas, desse elemento subjetivo do crime
em tela é tão relevante que o Superior Tribunal Militar possui
entendimento consolidado no sentido de que, para a configuração do
estelionato, é imprescindível o malicioso induzimento dolosamente
provocado para o fim do recebimento da vantagem ilícita, conforme se
verifica dos seguintes julgados:
‘Estelionato- Elemento subjetivo - indispensabilidade à tipificação. O
crime do art. 251 do CPM não é de mera conduta, exigindo de sua
tipificação não apenas da ocorrência da vantagem ilícita, mas deve
verificar se houve o animus subjetivo inicial de fraudar a outrem, por
induzimento em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento. Ausência de prova conclusiva concernente a conduta
delitiva da acusada. Entendimento em torno dos comentários de
Roberto Lyra: 'Todo crime é ato ilícito, mas nem todo ato ilícito é
crime'. Sentença absolutória mantida em decisão uniforme’. (STM -
Apelação n° 46.427-1, Relator o Ministro ANTÔNIO CARLOS DE
NOGUEIRA, data de julgamento 17/10/1991 - Grifo não no original).
‘Como é cediço o delito de Estelionato, no plano subjetivo, reclama a
presença do dolo a permear todas as suas elementares, conforme
descritas no art. 251 do CPM. Nesse passo, ao se referir ao
induzimento ou mantença de alguém em erro, mediante artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento, o tipo penal do Estelionato
requer que o Agente assim o faça de modo consciente e deliberada, e,
mais do que isso, com a antevisão de que, por aí obterá uma vantagem
ilícita. Assinala o sempre lembrado Nelson Hungria, a respeito que,
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346744 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
3/10
para que se caracterize o Estelionato, é indispensável ' o engano
dolosamente provocado, o malicioso induzimento ou aproveitamento
de preexistente erro alheio, para o fim de injusta locupletação' ('in'
comentários ao Código Penal, volume VII, p. 164)’ (STM-Apelação n°
0000026-58.2008.7.02.0102, Relator o Ministro RENALDO QUINTAS
MAGIOLI, data do julgamento 3/8/2011).
Então, passa-se ao exame se realmente restou comprovado nos autos
esse elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo do acusado de obter
para si vantagem indevida com prejuízo alheio, ludibriando militares
por meio de vendas de rifas, sem a existência prévia de prêmios e com
intenção de não os entregar, com a justificativa inverídica de reverter
os valores adquiridos com as vendas para entidades beneficentes.
Compulsando os autos, observa-se que a testemunha Defensiva,
Aldenor Batista Azevedo, auxiliar de uma associação de idosos, disse
que, em 2012, vendeu algumas rifas a pedido do acusado que
justificou para ele que o intuito dessa ação seria ajudar instituições
beneficentes, inclusive a associação de idosos na qual a testemunha
trabalhava, conforme relatou em seu depoimento em juízo (evento 108,
doc. 22) e declaração inserta no evento 1, fl. 814.
Em juízo, a testemunha defensiva Tainã Araújo Neves da Cunha
confirmou que prestou uma declaração assinada por ela no ano de
2014 com o seguinte conteúdo:
‘O Sr. Ricardo Almeida de Moraes, nos prestou auxílio voluntário,
através da coleta e doação de materiais recicláveis, para serem
utilizados nas aulas de artesanato das crianças, e auxiliando na
realização de atividades em prol das crianças atendidas pelo referido
Centro. Em maio de 2012, em conversa conosco, se sensibilizou com a
nossa
situação
(quantidade
insuficiente
de
alguns
recursos
importantes para a realização das atividades oferecidas as crianças
atendidas pelo Programa, tais como: materiais esportivos e relatou-
me que estava realizando uma RIFA para arrecadar fundos, que
seriam revertidos para ajudar entidades que desenvolvessem causas
sociais e que o Centro de Convivência, responsável pelo Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil, seria incluído entre as entidades a
serem beneficiadas com o valor arrecadado pela Rifa’ (evento 1, fl.
790).
Esclareceu a referida testemunha que a entidade da qual participava
recebeu do acusado apoio e ajuda com materiais recicláveis no
primeiro semestre de 2012.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346744 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
4/10
Ademais, em sede inquisitorial, militares confirmaram que o réu
motivou a venda das rifas como meio para ajudar entidades
beneficentes, conforme se observa dos depoimentos do Sgt Nixon
Antelo Nogueira, Sgt Thiago Nery da Cunha, Cb Otávio Pedro de
Jesus Filho, Sd Lucivaldo Brito Sales e Sd Charlles Keybson de
Almeida Fernandes (evento 1 respectivas fls. 41, 43, 55, 75 e 85 dos
autos do IPM).
Desta feita, pelas provas acima destacadas, gerou-se razoável dúvida
quanto ao dolo do acusado de obter vantagem ilícita mediante o
engano por meio das vendas das rifas. Isso porque, pelas declarações
da testemunha Tainã, o réu realizava ações sociais justamente no
período das vendas das rifas, a saber o primeiro semestre de 2012.
Além disso, a testemunha Aldenor confirmou que vendeu algumas rifas
para o réu e que a associação de idosos onde trabalhava seria
beneficiada, bem como diversos militares confirmaram que o réu
vendia as rifas sustentando seu intuito de auxiliar entidades
beneficentes.
Verifica-se, ainda, que o acusado, em seu interrogatório, esclareceu
que sua intenção seria realmente doar os valores arrecadados com as
rifas para instituições de caridade específicas que inclusive ele visitou
para averiguar a necessidade delas.
Quanto a não efetiva doação a essas entidades, note-se que é razoável
considerar a possibilidade de que a restituição efetivada pelo réu aos
compradores de parte dos valores advindos da venda das rifas teria
impossibilitado o repasse dessa contribuição para essas instituições de
caridade, situação essa que reafirma a existência da presente dúvida
razoável.
Veja que a incerteza sobre a existência do dolo do acusado no caso em
tela é corroborada também pelo desconhecimento do réu de que não
se poderia fazer sorteios sem a autorização da Caixa Econômica
Federal, o que é verossímil em virtude de grande parte da população
desconhecer essa obrigatoriedade para se fazer as populares rifas.
Além disso, note-se que o sorteio realizado obedeceu a sequência de
números da Loteria Federal, conforme o acordado previamente com
os compradores, segundo se verifica do documento inserto na fl. 290
dos autos do IPM e depoimentos dos ofendidos Cb Franklin Santos
Montes, Sgt Evangelista Alves Moura, Cb Madson Luiz Zaramella,
Denis Avaroma Soares e testemunha Charlles Keybson de Almeida
Fernandes (evento 108). O que demonstra que o acusado não
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346744 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
5/10
descumpriu as condições de sorteio firmadas com os compradores das
rifas, havendo, portanto, forte dúvida no que tange a uma real conduta
ardilosa do réu.
É importante destacar, ainda, que no crime de estelionato o dolo do
sujeito ativo deve ser antecedente, ou seja, é necessário comprovar
que a vontade de fraudar, o artifício, o ardil fraudulento deve
anteceder à prática da conduta criminosa. Desta feita, verifica-se que
as provas constantes nos autos não geraram a certeza necessária para
a configuração desse dolo antecedente. Isso porque além das provas
existentes no sentido de que o acusado vendeu as rifas com o intuito de
ajudar entidades beneficentes, o réu esclareceu que não entregou os
prêmios, pois não houve rifa comtemplada em razão de ter vinculado
o sorteio aos números da Loteria Federal. Assim, a inexistência de
bilhete vendido com os referidos números impossibilitou a
contemplação de um ganhador. Ademais, veja que o réu apenas soube
que a realização de sorteios sem a autorização da Caixa Econômica
Federal seria ilícita após uma reunião em sua OM para tratar dessa
situação, e, ao ter obtido essa ciência, ressarciu diversos militares que
compraram os bilhetes.
Sobre o dolo antecedente no crime de estelionato e sua necessidade de
comprovação, desatacam-se os seguintes julgados:
‘1. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito
civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se
pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal,
'nomen iuris', estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício
fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao
aproveitamento econômico (...)’ (TJDFT-Acórdão nº 1184896,
20140111591233APR, Relator o Ministro SILVANIO BARBOSA DOS
SANTOS, 2ª Turma Criminal, DJe de 12/07/2019 - grifo não no
original).
‘EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESCUMPRIMENTO DE NORMA,
ESTELIONATO, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA
(CPM, ARTS. 324, 251, § 3º, c/c o ART. 53, 308, § 1º e 309).
PRELIMINAR. PGJM. ART. 324 CPM. PRESCRIÇÃO. PENA EM
ABSTRATO. OCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA INSUFICIENTE
PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. 1. Preliminar de prescrição
do crime previsto no Art. 324 do CPPM, arguida pela PGJM. Entre a
data da consumação do delito e a do recebimento da Denúncia
transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo a
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, ex vi do art.
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346744 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
6/10
123, IV, c/c o art. 127, tudo do CPM. Preliminar acolhida. Decisão
unânime. 2. O MPM não produziu prova suficiente para demonstrar a
tese acusatória. 3. Não restou demonstrado que os Acusados agiram
com o indispensável dolo antecedente para a caracterização do delito
previsto no art. 251 do CPM. 4. Extraem-se dos depoimentos das
testemunhas, que os fatos teriam ocorrido por má gestão, falta de
organização documental, ausência de pessoal e pela transferência do
Acusado militar da função que ocupava para o Setor de Pessoal
durante a execução do contrato. 5. Não restou prejuízo a ser
suportado pelo Erário, uma vez que a Empresa admitiu que faltava
realizar parte do serviço contratado e devolveu os valores
correspondentes. 6. Quanto aos crimes previstos no art. 308, § 1º e art.
309, parágrafo único, ambos do CPM, o MPM não fez qualquer prova
de acerto entre os envolvidos ou mesmo da vantagem indevida,
constituindo os depósitos na conta do Acusado militar meros indícios
isolados. 7. Recurso desprovido. Decisão unânime’ (STM - AP nº
0000286-54.2011.7.01.0201, Relator o Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, DJe de 07/05/2018 - grifo não no original).
‘Apelação. Estelionato. Pensão Militar. Óbito comunicado. Excludente
de Culpabilidade. Comprovação. Inocorrência de prejuízo à
Administração Militar. Ausência da presença dos elementos essenciais
do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM: meio
fraudulento e dolo ao induzir a Administração Militar em erro
mediante fraude. Elementos probatórios insuficientes para comprovar
a materialidade e a autoria do delito. Dolo antecedente não
comprovado pelo Ministério Público para a caracterização do
mencionado crime. Comunicação o óbito da pensionista à
Administração Militar. Apelo desprovido. Decisão unânime’ (STM -
AP nº 0000045-85.2012.7.10.0010, Relator o Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, data de publicação: 25/11/2015 - grifo não no
original
‘APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTELIONATO. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. DOLO NÃO
COMPROVADO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. O militar transferido
por necessidade de serviço faz jus à indenização de transporte para si
e seus dependentes, independentemente do anterior deslocamento dos
familiares para o local onde fixaria residência. Para configurar a
prática delituosa descrita no art. 251 do CPM, deve-se comprovar a
vontade livre e consciente de ofender o bem jurídico tutelado pela
norma penal castrense, in casu, o patrimônio público sob
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346744 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
7/10
Administração Militar, caracterizando o dolo antecedente, sem o qual
não há que se falar em estelionato. A conduta do Acusado não
evidenciou o dolo antecedente de enganar a Administração Militar
para a obtenção de vantagem indevida. Nem mesmo a Administração
Militar sentiu-se ludibriada, impondo-se a absolvição por atipicidade
da conduta’ (STM - Apelação n° 0000117- 17.2009.7.12.0012, Relator
o Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA, data de publicação:
09/05/2014 - grifo não no original).
No que tange à aquisição prévia de todos os prêmios pelo acusado no
momento da venda das rifas, entende-se que esse não seria um
elemento definidor de uma conduta fraudulenta do réu. Note-se que a
testemunha Sd Charlles Keybson de Almeida Fernandes afirmou em
juízo que o acusado havia mostrado a ele o notebook que seria um dos
prêmios do sorteio (evento 108, doc 16). Além disso, o réu afirmou
que, no início das vendas das rifas, já possuía os outros dois prêmios,
a saber um notebook e uma televisão. Quanto ao prêmio referente à
moto, é razoavelmente crível a justificativa do acusado que, em seu
interrogatório, esclareceu a não aquisição desse prêmio específico,
pois o ganhador poderia escolher receber essa premiação em
dinheiro, além de que seria um meio de evitar danos ao veículo, se
adquirido antecipadamente ao sorteio, em virtude do longo período de
vendas das rifas.
(OMISSIS)
Desse modo, é cediço que, diante de razoável dúvida em face de
prática de determinado crime, considerando seus elementos objetivos
e subjetivos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo em respeito à
presunção de inocência, como bem explica a doutrina:
‘(...) para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção de que ele é
responsável pelo delito, bastando, para sua absolvição, a dúvida a
respeito da sua culpa (in dubio pro reo)’ (FEITOZA, Denilson. Direito
Processual Penal: Teoria, crítica e práxis. 7° ed. Rio de Janeiro:
Impetus, 2010, p. 144).
Como visto, considerando o conjunto probatório do presente feito,
conclui-se que não há elementos suficientes para um decreto
condenatório, tendo em vista a existência de dúvida razoável quanto
ao dolo do réu de obter vantagem financeira ilícita por meio
fraudulento de venda de rifas. Tudo em respeito ao disposto no art. 33,
I e parágrafo único, do CPM. Nesse sentido:
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346744 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
8/10
‘EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESRESPEITO A SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IN DUBIO PRO REO.
Na hipótese de dúvida razoável quanto à culpabilidade, prevalece a
presunção de inocência, uma vez que a culpa penal deve restar
plenamente comprovada, devendo ser aplicado o princípio do in dubio
pro reo. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime’ (STM -
Apelação n° 7000976-65.2018.7.00.0000, Relator o Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, DJe de 19/6/19 - Grifo não no original).
Ademais, não obstante a conclusão pela dúvida razoável quanto à
existência de dolo do acusado, que por si só é suficiente para a
absolvição do réu, será tratado nesse momento, apenas obiter dictum,
a imputação de 1.307 estelionatos ao réu.
Para tanto, verifica-se que a doutrina esclarece a necessidade de os
sujeitos passivos do crime de estelionato serem pessoas certas e
determinadas, conforme se observa da seguinte lição doutrinária:
‘Sujeito Passivo: Pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica (de
direito público ou de direito privado), seja quem é enganado pela
fraude, seja quem suporta o prejuízo patrimonial. Em regra, tais
condições estão presentes em uma só pessoa. (...) A vítima deve ser
pessoa certa e determinada, pois o tipo penal fala em "prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro". Consequentemente, as
condutas voltadas a pessoas incertas e indeterminadas (exemplo:
adulteração de bomba de posto de combustíveis ou de balança de
supermercado), ainda que sirvam de fraude para obter vantagem
ilícita em prejuízo alheio, configuram crime contra a economia
popular, nos termos do art. 2°, inciso XI, da Lei 1.521/1951.316. (...)’
(MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial,
volume 2. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. p.
543).
Todavia, nos autos do presente feito, identificou-se divergência entre a
lista de compradores de rifas apresentada pelo réu, que constava 207
nomes, a e lista elaborada a partir dos canhotos dos bilhetes vendidos,
que diagnosticou 316 compradores.
Ocorre que a perícia, realizada na lista formada a partir dos canhotos
vendidos, consignou que se tornou impreciso identificar o posto e
graduação dos militares que compraram a rifas, pois não tinha essa
informação nos referidos canhotos e ainda porque a venda não se
limitou ao público militar, ocorrendo compras também por civis
(evento 1 fls. 242/244).
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346744 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
9/10
Desse modo, não ficou claro nos autos a comprovação de 1.307 fatos
de estelionato vinculados a vítimas militares certas e determinadas
para que se possa justificar a condenação do réu nesse montante de
vezes.
Enfim, essas ponderações supracitadas, como dito, foram realizadas
apenas a título obiter dictum, uma vez que a presente razoável dúvida
com relação ao dolo do réu é razão suficiente para a sua absolvição.
Assim sendo, por não existirem provas suficientes para a condenação,
o acusado deve ser absolvido diante do in dubio pro reo, nos termos
do art. 439, "e", do CPPM.”
4. Como se vê, precisos foram os argumentos constantes da Sentença,
logrando êxito em demonstrar, por meio das testemunhas Tainã e Aldenor, que o réu,
de fato, estava envolvido no trabalho com instituições de caridade à época da venda
das rifas, o que vai ao encontro da tese defensiva de que o réu tinha a intenção de
doar os valores arrecadados, bem como o depoimento do Sd Charlles Keybson de
Almeida Fernandes, o qual afirmou em juízo que o acusado havia lhe mostrado o
notebook que seria um dos prêmios do sorteio (Evento 108, documento 16, da
APM).
5. Dessa forma, sabendo-se que o dolo do crime de estelionato é
preordenado, não há como ter a certeza necessária do dolo de ludibriar os colegas de
farda, já que não restou comprovado que o acusado teria vendido rifas com a
intenção de não realizar sorteio e arrecadar os valores para si, ao contrário, o que
existe são circunstâncias que emprestam verossimilhança à versão defensiva.
6. A testemunha TAINÃ DE OLIVEIRA assegurou que:
“O Sr. Ricardo Almeida de Moraes, prestou auxílio voluntário, através
da coleta e doação de materiais recicláveis, para serem utilizados em
prol das crianças atendidas pelo referido Centro. Em maio de 2012,
em conversa conosco, se sensibilizou com a nossa situação
(quantidade insuficiente de alguns recursos importantes para a
realização das atividades oferecidas as crianças atendidas pelo
Programa, tais como: materiais esportivo e relatou-me que estava
realizando uma RIFA para arrecadar fundos, que seriam revertidos
para ajudar entidades que desenvolvessem causas sociais e que o
Centro de Convivência, responsável pelo Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil, seria incluído entre as entidades a serem
beneficiadas com o valor arrecadado pela Rifa, sendo confirmado na
mídia de fl. 787.”
7. A testemunha ALDENOR BATISTA DE AZEVEDO declarou que:
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346744 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:27
:: 40001346744 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
10/10
“(...) que o Sr. Ricardo Almeida de Moraes, em conversa comigo, no
início do ano de 2012, relatou-me que estava iniciando uma RIFA para
arrecadar fundos, que seriam revertidos para ajudar entidades que
desenvolvessem causas sociais e que a Associação de Idosos era uma
das entidades que ele pretendia beneficiar com o valor arrecadado
pela Rifa, sendo confirmado na mídia de fI. 802.”
8. Além disso, o Juízo a quo atuou, com correção, ao justificar o fato
de o réu ter utilizado o sorteio da Loteria Federal como base para o sorteio, já que
esta proibição não é do conhecimento da grande maioria das pessoas que fazem rifa,
ao passo que a inobservância desta regra não tem o condão de tornar eventual
ilicitude civil em conduta criminosa.
9. Dessa forma, alinho-me aos fundamentos da Sentença recorrida,
pois não houve, efetivamente, a comprovação do dolo em relação à eventual fraude
imputado ao apelado RICARDO ALMEIDA DE MORAES, configurando, no
máximo, em mero ilícito que poderia ser dirimido na esfera civil, razão pela qual
deve ser mantida a absolvição diante da prevalência do in dúbio pro reo, nos termos
do artigo 439, “e”, do CPPM.
Por essas razões, votei vencido no sentido de conhecer e negar
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo a Sentença a quo por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de outubro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346744v3 e
do código CRC 702c35f8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/10/2022, às 6:28:28
7000535-79.2021.7.00.0000
40001346744 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR